Tribunal: CARF
Processo: 10835.721212/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal - STF.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO DECORRENTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão diversa.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
Comprovada a simulação de uma operação de aquisição de diversos bens do ativo permanente, para fruição indevida do benefício fiscal de depreciação acelerada incentivada, verifica-se a conduta dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador, mediante a exclusão ou modificação de suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SUMULA CARF N° 4.
Os juros de mora em percentuais equivalentes à taxa Selic decorrem de expressa previsão legal quando o sujeito passivo descumpre a obrigação principal de forma tempestiva.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar penalidade menos severa

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS FINANCEIRAS. EMPRÉSTIMOS REPASSADOS SEM ÔNUS. DESPESAS DESNECESSÁRIAS.
O patrimônio da entidade e, por conseqüência, a atividade empresarial organizada em seu entorno, não se deve confundir com o patrimônio e o empreendimento de seus sócios, sob pena de completa descaracterização da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e seus sócios.
As empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico podem e devem se relacionar, visando a um objetivo comum, mas isso não autoriza que uma entidade contábil assuma os encargos da atividade empresarial de outra, sob pena de descaracterização de sua autonomia.
Para fins de apuração do lucro tributável, apenas são dedutíveis as despesas necessárias à atividade e à manutenção da respectiva fonte produtora. As despesas financeiras assumidas pela pessoa jurídica, mas que beneficiaram, exclusivamente, a atividade e o empreendimento da controladora, não se encontram abrangidas pelo preceito normativo.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA INCENTIVADA. ATIVIDADE RURAL. AGROINDÚSTRIA.
Os bens do ativo permanente imobilizado, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural, para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no próprio ano da aquisição.
No caso de Agroindústria que detém toda a cadeia produtiva e que aufira receita exclusivamente da venda do produto final industrializado, considera-se que não explora atividade rural e por consequência não faz jus ao benefício da depreciação acelerada incentivada, previsto no art. 6o da Medida Provisória no 2.159-70 de 2001, ainda que quaisquer das etapas anteriores à industrialização refiram-se a atividade rural.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA INCENTIVADA. SIMULAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.
Comprovado em Laudos elaborados por empresas especializadas, que os veículos, objeto de depreciação acelerada incentivada, já integravam o patrimônio da contribuinte, e diante da ausência de comprovação da regularidade das baixas contabilmente registradas, seguidas de novos registros dos mesmos veículos, com base em notas fiscais emitidas pela controladora, resta configurada a simulação absoluta da aquisição dos bens, porque, de fato, nenhuma operação ocorreu.
ART. 195 DO CTN. DEPRECIAÇÃO. GUARDA DE DOCUMENTOS. FATOS DE EXERCÍCIOS PRETÉRITOS. REPERCUSSÃO EM EXERCÍCIOS FUTUROS. PRAZO.
O contribuinte está sujeito à fiscalização de fatos ocorridos em períodos passados, quando eles repercutem em lançamentos contábeis de exercícios futuros ainda não decaídos ou prescritos, devendo conservar os documentos de sua escrituração, até que se opere a decadência ou prescrição do direito de a Fazenda Pública constituir e exigir os créditos tributários relativos a esses exercícios afetados.
Os encargos de amortização, depreciação ou exaustão decorrem de registro pretérito de gastos efetuados pela pessoa jurídica, gastos esses que devem ser comprovados na forma da lei.
O contribuinte está obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração contábil e os documentos que se refiram a fatos que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE INCIDÊNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento mensal do IRPJ e da CSLL calculados por estimativa sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício isolada.
Como são distintas e autônomas as hipóteses de incidência, as bases de cálculo e os fatos sobre os quais incidem a multa isolada de 50%, por falta de recolhimento das estimativas mensais, e a multa de ofício de 75%, por falta de pagamento do IRPJ e CSLL devidos no Ajuste Anual, não se caracteriza a duplicidade de penalidade sobre o mesmo fato.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ART. 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do CTN e no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve haver a aplicação da retroatividade benigna

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.721212/2014-79
ACÓRDÃO
1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOENERGIA DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido
declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal - STF.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO DECORRENTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos
lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos
a ensejar decisão diversa.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
Comprovada a simulação de uma operação de aquisição de diversos bens
do ativo permanente, para fruição indevida do benefício fiscal de
depreciação acelerada incentivada, verifica-se a conduta dolosa tendente a
impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador,
mediante a exclusão ou modificação de suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do tributo devido.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
2
O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de
juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SUMULA CARF N° 4.
Os juros de mora em percentuais equivalentes à taxa Selic decorrem de
expressa previsão legal quando o sujeito passivo descumpre a obrigação
principal de forma tempestiva.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
PENALIDADE
MENOS
SEVERA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei
superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar
penalidade menos severa
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
GLOSA
DE
DESPESAS.
DESPESAS
FINANCEIRAS.
EMPRÉSTIMOS
REPASSADOS SEM ÔNUS. DESPESAS DESNECESSÁRIAS.
O patrimônio da entidade e, por conseqüência, a atividade empresarial
organizada em seu entorno, não se deve confundir com o patrimônio e o
empreendimento de seus sócios, sob pena de completa descaracterização
da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e seus sócios.
As empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico podem e devem
se relacionar, visando a um objetivo comum, mas isso não autoriza que
uma entidade contábil assuma os encargos da atividade empresarial de
outra, sob pena de descaracterização de sua autonomia.
Para fins de apuração do lucro tributável, apenas são dedutíveis as
despesas necessárias à atividade e à manutenção da respectiva fonte
produtora. As despesas financeiras assumidas pela pessoa jurídica, mas
que beneficiaram, exclusivamente, a atividade e o empreendimento da
controladora, não se encontram abrangidas pelo preceito normativo.
DEPRECIAÇÃO
ACELERADA
INCENTIVADA.
ATIVIDADE
RURAL.
AGROINDÚSTRIA.
Os bens do ativo permanente imobilizado, adquiridos por pessoa jurídica
que explore a atividade rural, para uso nessa atividade, poderão ser
depreciados integralmente no próprio ano da aquisição.
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
3
No caso de Agroindústria que detém toda a cadeia produtiva e que aufira
receita exclusivamente da venda do produto final industrializado,
considera-se que não explora atividade rural e por consequência não faz
jus ao benefício da depreciação acelerada incentivada, previsto no art. 6o
da Medida Provisória no 2.159-70 de 2001, ainda que quaisquer das etapas
anteriores à industrialização refiram-se a atividade rural.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA INCENTIVADA. SIMULAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE
VEÍCULOS.
Comprovado em Laudos elaborados por empresas especializadas, que os
veículos, objeto de depreciação acelerada incentivada, já integravam o
patrimônio da contribuinte, e diante da ausência de comprovação da
regularidade das baixas contabilmente registradas, seguidas de novos
registros dos mesmos veículos, com base em notas fiscais emitidas pela
controladora, resta configurada a simulação absoluta da aquisição dos
bens, porque, de fato, nenhuma operação ocorreu.
ART. 195 DO CTN. DEPRECIAÇÃO. GUARDA DE DOCUMENTOS. FATOS DE
EXERCÍCIOS PRETÉRITOS. REPERCUSSÃO EM EXERCÍCIOS FUTUROS. PRAZO.
O contribuinte está sujeito à fiscalização de fatos ocorridos em períodos
passados, quando eles repercutem em lançamentos contábeis de
exercícios futuros ainda não decaídos ou prescritos, devendo conservar os
documentos de sua escrituração, até que se opere a decadência ou
prescrição do direito de a Fazenda Pública constituir e exigir os créditos
tributários relativos a esses exercícios afetados.
Os encargos de amortização, depreciação ou exaustão decorrem de
registro pretérito de gastos efetuados pela pessoa jurídica, gastos esses
que devem ser comprovados na forma da lei.
O contribuinte está obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração
contábil e os documentos que se refiram a fatos que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. AUSÊNCIA
DE DUPLICIDADE DE INCIDÊNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento mensal do IRPJ e da CSLL calculados por estimativa
sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício isolada.
Como são distintas e autônomas as hipóteses de incidência, as bases de
cálculo e os fatos sobre os quais incidem a multa isolada de 50%, por falta
de recolhimento das estimativas mensais, e a multa de ofício de 75%, por
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
4
falta de pagamento do IRPJ e CSLL devidos no Ajuste Anual, não se
caracteriza a duplicidade de penalidade sobre o mesmo fato.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ART. 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE
BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do CTN e no artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, menos
gravosa para o contribuinte sancionado, deve haver a aplicação da
retroatividade benigna
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso no tocante à glosa de R$ 8.874.536,84 pelo aproveitamento indevido do benefício fiscal de
depreciação acelerada rural de bens do ativo permanente imobilizado; vencidos os conselheiros
Daniel Ribeiro Silva, Gustavo de Oliveira Machado e Andressa Paula Senna Lísias; Por maioria de
votos, negar provimento ao recurso no tocante à exigência da multa isolada sobre as estimativas
de IRPJ e CSLL; vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lísias que lhe
davam provimento. Por unanimidade de votos, (i) negar provimento ao recurso no tocante às
demais glosas e em relação à qualificação da multa de ofício e a incidência de juros sobre a multa;
(ii) de ofício reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, haja vista a retroatividade benigna
posta pela Lei no 14.689/2023.
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado)

Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
5
RELATÓRIO
Trata o processo de Auto de Infração de irregularidades apuradas, no ano-
calendário 2011, exigindo da Recorrente acima identificada, o Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas –IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor total de R$
5.699.904,83, incluídos o principal, a multa de ofício de 75% e 150%, a multa isolada de 50% (falta
de recolhimento das estimativas mensais), e os juros de mora devidos até a data da lavratura.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal, presentes no Auto de infração e no
Relatório de Fiscalização (fls. 1355/1375) indicam que a fiscalização identificou a dedução indevida
do lucro líquido na determinação do lucro real de encargos de depreciação acelerada incentivada
rural e de excesso de despesas financeiras, que culminaram na recomposição da base de cálculo
do IR e CSLL e a posterior exigência via lançamento de ofício.
O resumo da descrição dos fatos pela autoridade fiscal é a seguinte (Fls.
1.355/1.358):
 Em 25/02/2014, o contribuinte é cientificado, por via do domicílio
tributário eletrônico, do início do procedimento fiscal do IRPJ, sendo na
ocasião intimado a apresentar:
a) Lalur de 01/01/2011 até 31/12/2013;
b) Livro de Atas de Assembléias Gerais de 01/01/2011 até
24/02/2014;
c) Atos constitutivos da pessoa jurídica de 01/01/2011 até
24/02/2014;
d) Balanços ou balancetes mensais de suspensão ou redução de
01/01/2011 até 31/12/2011.
 Em 24/03/2014, lavrado Termo de Intimação Fiscal no 02, sendo exigido
o descrito abaixo. O atendimento ocorreu em 05/05/2014 e de forma
parcial:
a) LALUR de 01/01/2008 até 31/12/2010;
b) Atos constitutivos da pessoa jurídica de 01/01/2006 até
31/12/2010;
c) Atas de assembleias gerais de 01/01/2006 até 31/12/2010;
d) Arquivos de Registros Contábeis em meio digital de 01/01/2007
até 31/12/2007
e) Contratos de mútuo celebrados com a empresa Central de Álcool
Lucélia LTDA, destacar as taxas de juros;
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
6
f) Demonstrativo em planilha eletrônica de cálculo das receitas
financeiras dos mútuos concedidos à empresa controladora;
g) Demonstrativo de apuração e controle dos saldos dos
empréstimos/financiamentos obtidos;
h) Demonstrativo de valores excluídos no LALUR (Parte A), sob o
título "Aquisição Bens Ativ. Rural IN 257/02", perfazendo em
31/12/2011 R$ 17.632.780,23.
i) Laudo de Reavaliação de Bens comprobatório das Reservas de
Reavaliação;
j) Demonstrar individualizadamente a origem, causa dos depósitos
bancários, que são contabilizados como devolução de mútuo
(Planilha – Anexo I);
k) Demonstrar individualizadamente o beneficiário, o documento e a
operação ou causa dos pagamentos, contabilizados como
pagamentos de obrigações da empresa controladora sob o título
de mútuo (Planilha - Anexo II);
l) Justificar o excesso de dedução decorrente de despesas
financeiras de empréstimos obtidos e a inexistência de receitas
financeiras dos mútuos concedidos à controladora, sob o risco do
valor do excesso das despesas será considerado indedutível, por
serem desnecessárias.
 Em 24/03/2014, lavrado Termo de Intimação Fiscal no 05, sendo exigido:
a) Laudo de Avaliação de bens da Central de Álcool Lucélia LTDA (R$
30.391.647,00), que serviu de base para aumento e integralização
de capital social da fiscalizada pela controladora;
b) Demonstrativo complementar ao Laudo de Avaliação referido no
item anterior, identificando os bens de forma a identificá-los
inequivocadamente;
c) Demonstrativo de composição dos saldos das contas contábeis,
identificando pormenorizadamente cada veículo (Anexo II);
d) Justificar, por que consta a aquisição de bens pela fiscalizada da
Central de Álcool Lucélia LTDA (R$ 10.757.763,45 em 2011 –
Anexo II), que já eram de propriedade e posse da fiscalizada,
conforme Laudo de Reavaliação de bens de 28/12/2007 e Laudo
de Avaliação de 30/09/2006 no valor de R$ 30.319.647,00, que
serviu de base para aumento de capital social da fiscalizada;
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
7
e) Justificar, por que deduziu do lucro real a depreciação acelerada
rural integral (R$ 17.632.780,23 – Anexo I), quando a sua atividade
não se equipara a exploração da atividade rural
f) Justificar, por que deduziu do lucro real a depreciação acelerada
rural integral (R$ 8.758.243,39 – Anexo I), tendo em vista tratar-se
de bens que já eram de propriedade da fiscalizada desde o ano
2006/2007,
significativamente
depreciados,
não
tendo
a
possibilidade de haver nova transmissão de domínio.
 Em 05/06/2014, complemento do Termo de Intimação Fiscal no 02:
a) Apresenta
Demonstrativos
de
controle
dos
empréstimos/financiamentos (Fl. 983);
b) Para o Demonstrativo de Cálculo das receitas financeiras dos
mútuos concedidos à empresa controladora, informa que “ (...)
não incide qualquer espécie de correção monetária ou juros”.
c) Quanto as despesas financeiras dos empréstimos e a inexistência
de receitas financeiras, responde que “não há qualquer espécie
de correção monetária ou taxa de juros incidentes sobre a
transferência de valores, bens ou direitos entre controlada e
controladora, conforme constata-se de cópia do contrato de
conta corrente enviado outrora”. (Fls. 976 a 977)
 Em 16/06/2014, atentendo ao Termo de Intimação Fiscal no 05: (Fls. 979
a 982)
a) Informa que não apresentará: a) Laudo de Avaliação de bens da
Central de Álcool Lucélia LTDA, b) Demonstrativo complementar
ao Laudo de Avaliação referido anteriormente, c) Demonstrativo
de composição dos saldos da conta contábil denominada Veículos,
em 01/01/2007 (Anexo III da intimação);
b) Alegação para não entrega: “em razão de espaço físico e volume
de documentos, mantém em seus arquivos somente documentos
referentes aos últimos 5 (cinco) exercícios”;
c) Quanto as explicações sobre a aquisição de bens que já eram de
propriedade, não apresenta nenhuma documentação, alegando
apenas: “os bens mencionados no item 4 do termo de intimação
fiscal n. 5 foram adquiridos no ano de 2011 pela fiscalizada, em
virtude dos mesmos não serem de sua propriedade,
diferentemente do alegado pelo Auditor Fiscal”
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
8
d) Quanto a justificativa para depreciação acelerada rural no valor de
R$ 17.632.780,23 (Anexo I), alega “a atividade preponderante da
empresa é a agrícola, compreendida em preparo de solo, plantio,
cultivo, corte, carregamento, transporte e moagem da cana-de-
açúcar, que representa aproximadamente 75% do custo do seu
produto final, álcool ou açúcar”.
Ao final da fiscalização foram constatadas as seguintes infrações:
a) Depreciação Incentivada Acerada Rural Indevida:
a.1) Glosa de encargos de depreciação acelerada rural
(Aquisição de veículos da empresa controladora de forma
simulada);
a.2) Glosa dos encargos de depreciação acelerada de bens
do ativo permanente imobilizado
b) Excesso de dedução de despesas financeiras
c) Multa Isolada, nos termos da Lei no 9.430/1996, art 44
A autoridade fiscal aplicou a multa de ofício qualificada no percentual de 150%
sobre tributos exigidos de ofício em razão do entendimento de que houve a prática de atos
previstos no art. 44, §1o, da Lei 9.430/1996.
A Recorrente tomou conhecimento do teor do Auto de Infração, junto com o
Relatório de Fiscalização e de seus anexos em 22/07/2014, sendo a ciência formalizada através do
Termo de Ciência por Decurso de Prazo, em 06/08/2014 (15 dias a contar da disponibilização dos
documentos).
A impugnação (fls. 1404/1449) foi encaminhada via Correios em 19/08/2014 (fls.
1568) e visado a celeridade processual, transcrevo abaixo a parte do relatório da decisão de
primeira instância sobre as alegações da Recorrente em sede de impugnação: (Griffos do original)
DA GLOSA DAS DESPESAS FINANCEIRAS – REPASSE DE EMPRÉSTIMOS À
CONTROLADORA SEM ÔNUS
Preliminarmente, argumenta que em ofensa ao art. 142 do CTN, não teria sido
efetuada, no lançamento de ofício, a demonstração e a comprovação dos valores
tomados como empréstimos pela Impugnante, e que foram repassados sem ônus
à controladora. Se não acatada a irregularidade como suficiente para cancelar a
exigência, que ao menos sejam excluídas do lançamento as despesas financeiras
relativas aos juros dos empréstimos que não foram repassados à controladora.
No mérito, diz que o caso concreto e as suas peculiaridades seriam fundamentais
para a adequada solução da discussão. E prossegue nos seguintes termos:
Isto porque, é preciso lembrar que a impugnante foi criada (subsidiária
integral - controlada) em razão de problemas entre acionistas em sua
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
9
controladora (Central de Álcool Lucélia Ltda), revelando-se referida
operação de natureza societária de extrema necessidade para a própria
viabilidade da atividade empresarial do grupo e, por conseguinte, da fonte
produtora.
A constituição da impugnante, naturalmente, gerou diversas conseqüências
entre a controladora (Central de Álcool Lucélia) e a controlada (Bioenergia -
impugnante), no tocante à atividade, ativos, créditos e débitos.
Dentro desta perspectiva houve a confecção de um contrato de conta
corrente entre as empresas, tendo por objeto ‘entre si créditos mútuos
correspondentes a bens, títulos ou dinheiro remetidos uma a outra’, em
virtude de diversas razões (doc. nos autos):

Esta contextualização fática e jurídica é de fundamental importância para
se compreender a essência e origem dos empréstimos e, por conseguinte,
avaliar a necessidade destes para a atividade empresarial e manutenção da
fonte produtora.
Diante da peculiaridade existente no caso concreto, entendemos que as
despesas financeiras deduzidas pela impugnante (controlada) são
plenamente legítimas e se caracterizam como necessárias.
Depois, argumenta que não se deveria partir da premissa de que a despesa seja
indedutível, mas ao contrário, na medida em que o se tributa é a renda ou
acréscimo patrimonial, nos termos do art. 153 da CF e art. 43 do CTN. Na
perspectiva adotada pela Impugnante, a glosa de uma despesa corresponderia à
tributação sobre o patrimônio.
Numa outra linha assevera que não haveria impedimento legal a que as empresas
estruturadas em grupo econômico se relacionassem, visando um objetivo comum,
qual seja, a execução de sua atividade empresarial em sentido amplo, inclusive
mediante celebração de contratos de conta corrente, como no caso sob análise.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
10
Defende que a presunção de ausência de necessidade da despesa em contratos
celebrados entre empresas ligadas não teria fundamento legal.
Conclui que as despesas financeiras deduzidas pela Impugnante eram necessárias
à atividade empresarial e manutenção da fonte produtora. Em suas palavras:
Isto porque, conforme exposição de motivos descritas no contrato de conta
corrente, sem qualquer questionamento do Fisco, a celebração deste, como
consequência da reorganização societária, era essencial e necessário para
se permitir a manutenção da atividade empresarial (fonte produtora),
inclusive, não se olvidando de que a Central de Álcool Lucélia (controladora)
possuía passivos que, obrigatoriamente, deveriam ser cumpridos, todavia,
não teria mais recursos para referida finalidade, uma vez que os negócios
foram transmitidos à impugnante (Bioenergia).
Como descreve o contrato: ‘CONSIDERANDO a existência de passivo em
nome da CONTRAENTE Central de Álcool Lucélia Ltda. e a ausência de
recursos para atendê-lo já que os novos negócios pertencerão à sua
subsidiária integral, BOENERGIA DO BRASIL S/A’.
O respeito pela subsidiária integral (impugnante) aos ditames da
reorganização societária, que envolve, inclusive, quanto ao contrato de
conta corrente elaborado, é uma condição inexorável do negócio jurídico e,
sobretudo, da própria manutenção desta como fonte produtora.
Daí porque, a existência de alguns empréstimos - não todos - que
permitiram à impugnante repassar valores à Central de Álcool Lucélia
(controladora), sem juros, conforme contrato de conta corrente, não se deu
por mera liberalidade.
Ao contrário, trata-se de condição imprescindível à manutenção da
atividade empresarial da Impugnante, já que a não realização de repasse,
nos moldes avençados, geraria graves conseqüências na controladora
perante terceiros e acionistas, com a conseqüente inviabilidade de toda a
operação, em especial, da subsidiária integral (Bioenergia - impugnante).
Vale lembrar que a controladora possui inúmeros acionistas, inclusive, com
conflitos societários levados ao Poder Judiciário, conforme documentos
existentes nos autos.
Percebe-se, portanto, que a criação da Impugnante e o estabelecimento de
certas condições foram essenciais à continuidade da atividade empresarial e
manutenção da fonte produtora.
Bem por isso, o repasse de alguns valores à controladora, mesmo sem a
cobrança de juros, em cumprimento ao contrato de conta corrente firmado,
decorre
de
circunstâncias
peculiares
e
excepcionais
claramente
evidenciadas neste caso concreto, sem qualquer intuito de evasão ou
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
11
mesmo elisão fiscal, porém, inexorável e necessário à própria sobrevivência
da atividade empresarial da impugnante.
Sem o repasse de tais valores, cumprindo-se o determinado em contrato de
conta corrente, a consequência natural seria a inviabilidade da atividade
empresarial do grupo, principalmente, da impugnante.
Não há dúvida, deste modo, que para o presente caso concreto tais
despesas financeiras eram necessárias, uma vez que estão totalmente
vinculadas à atividade da impugnante, em especial, com o objetivo de
manutenção da fonte produtora. Isto porque, eram transações ou
operações lícitas e verdadeiras, exigidas pela própria atividade e existência
da empresa Bioenergia (impugnante).
Professa que devido às peculiaridades acima, as decisões do CARF não se
aplicariam ao caso concreto.

DA DEPRECIAÇÃO ACELERADA INCENTIVADA
Nesse tópico, destaca a Impugnante que o único fundamento da autuação seria o
fato de a contribuinte não exercer atividade rural, com a finalidade de limitar os
pontos controvertidos, e impedir qualquer inovação pelos julgadores durante o
processo, tendente a buscar outras justificativas não utilizadas para eventual
tentativa de manutenção da exigência tributária.
Segundo a contribuinte, a atividade rural teria dois incentivos fiscais: (i) a
depreciação acelerada incentivada; e (ii) a compensação de prejuízos fiscais sem a
limitação de 30% do lucro tributável apurado.
A depreciação acelerada incentivada estaria prevista no art. 6o da Medida
Provisória no 2.159-70, de agosto de 2001, verbis:
Art. 6o Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua,
adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural, para uso nessa
atividade, poderão ser depreciados integralmente no próprio ano da
aquisição.
E explica os procedimentos a serem adotados:
Assim: (i) - calcula-se à taxa normal e será registrado na escrituração
comercial, sendo que o complemento para atingir o valor integral do bem
constituirá exclusão para fins de determinação da base de cálculo do
imposto correspondente à atividade rural; (ii) - o valor a ser excluído,
correspondente à atividade rural, será igual à diferença entre o custo de
aquisição do bem do ativo permanente destinado à atividade rural e o
respectivo encargo de depreciação normal escriturado durante o período de
apuração do imposto, e deverá ser controlado na Parte B do Lalur; (iii) - a
partir do período de apuração seguinte ao da aquisição do bem, o encargo
de depreciação normal que vier a ser registrado na escrituração comercial
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
12
deverá ser adicionado ao resultado líquido correspondente à atividade rural,
efetuando-se a baixa do respectivo valor no saldo da depreciação
incentivada controlado na Parte B do Lalur; (iv) - o total da depreciação
acumulada, incluindo a normal e a complementar, não poderá ultrapassar o
custo de aquisição do bem.
(...)
Dentro desta perspectiva, surge a controvérsia existente no presente caso,
pois, a partir do exercício do direito concedido da depreciação acelerada
incentivada fiscais para as pessoas jurídicas que explorem a atividade rural,
a fiscalização buscou apreciar se a Impugnante cumpria os requisitos que a
configuravam como tal.
Sendo assim, entendeu a fiscalização que a impugnante não adicionou
valores ao lucro real, uma vez que se utilizou indevidamente da depreciação
acelerada incentivada. Por sua vez, excluiu do lucro real o valor de R$
8.874.536,84 tanto para IRPJ como para CSLL, a título de depreciação
incentivada acelerada no ano de 2011.
Isto porque, conforme termo de verificação, a impugnante não exerceu
atividade rural, o que impediria de utilizar da depreciação acelerada
incentivada, já que ‘(...) não explora atividade rural’.
Fácil notar as razões que fundamentaram o lançamento e delimitam o
objeto da presente discussão: exercício ou não da atividade rural pela
impugnante.
Faz um histórico da legislação sobre a tributação da atividade rural (...).
Defende que a interpretação e aplicação da legislação, para a solução de um caso
concreto, deveria partir do texto, mas se preocupar com sua adequação e
pertinência com todo o sistema jurídico, bem como valores e princípios vigentes,
sem ignorar, ainda, a realidade fática e a evolução social. Assim, não se trataria
de alterar a legislação, mas, simplesmente, torná-la útil e adequada aos seus fins,
interpretando-a inteligentemente e à luz da realidade social, para que não se
tornasse inócua.
Com base em abalizada doutrina, professa que a noção de atividade rural não
poderia ser rígida e imutável, mas sujeita à alternância, segundo a realidade,
diante de uma interpretação finalística, sistemática e evolutiva. E prossegue:
Isto não significa total liberdade de criação, uma vez que toda interpretação
deve partir do texto e se limitar ao próprio Direito.
Em razão disso, a noção de atividade rural é extraída atualmente do art. 2o
da Lei n. 8.023/90, porém, mediante uma interpretação que não se divorcie
dos demais dispositivos legais, sobretudo, aqueles advindos posteriormente,
bem como da natureza finalística do texto normativo e a realidade social.
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
13
Bem por isso, entendemos que, segundo a legislação vigente (inclusive à
época dos fatos do lançamento), a noção de atividade rural envolve a
interpretação dos seguintes elementos: (i) - exploração de atividade descrita
como rural no art. 2o, da Lei n. 8.023/90 (incisos I a V); (ii) - tais atividades
descritas em lei, não são exaustivas, permitindo-se outras assemelhadas;
(iii) - podem ser exercidas por pessoa física como também jurídica.
Portanto, em um primeiro momento, pode-se reconhecer a atividade rural
como toda aquela exercida, por pessoa física e/ou jurídica, nos casos
exemplificativamente descritos em lei, tais como agricultura, pecuária,
avicultura, entre outras.
Por força de nosso caso concreto, delimitaremos nossa análise ao art. 2°,
inciso I, da Lei n. 8.023/90.
Dentro desta perspectiva, aquela pessoa física e/ou jurídica que exerce
agricultura obtém receita considerada de atividade rural.
Equivale dizer: se agricultura é a arte cultivar os campos; cultivo da terra;
lavoura; cultura, toda pessoa física ou jurídica que exerça economicamente
a atividade de cultivo ou lavoura, como regra, pratica uma atividade rural.
No caso, a cana-de-açúcar.
Convém, neste ponto, assinalar que a lei não impõe exclusividade no
exercício desta atividade, o que permite a prática de outra, mesmo que não
caracterizada como rural.
Mais do que isso, inexiste qualquer impedimento para que se faça por meio
de parceria ou outro meio não vedado em lei de associação.
Também não existe qualquer proibição ou imposição quanto aos meios que
se utilizará para o exercício desta atividade. Portanto, qualquer meio de
permita o cultivo da cana-de-açúcar permite ser considerado pela lei como
atividade rural.
Por fim, este dispositivo não exige que se exerça como pessoa física,
podendo ser pessoa jurídica.
A mais disso, dentro desta perspectiva, a partir de uma interpretação
sistemática, o art 22-A, da Lei n. 8.212/91, considera a agroindústria
produtor rural pessoa jurídica.
Na medida em que a lei expressamente reconhece que agroindústria é
produtor rural pessoa jurídica, significa afirmar que exerce atividade rural.
Aliás, este dispositivo legal é de alta relevância para o deslinde do presente
caso concreto.
Possível reconhecer, portanto, que a atividade rural não possui uma noção
totalmente delimitada, cabendo sua análise, a partir do caso concreto e
realidade social, tendo por parâmetro normativo o disposto especialmente
na Lei n. 8.023/90 (art. 2o), sem, no entanto, ignorar outros elementos
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
14
normativos, como, por exemplo, o art. 22-A, da Lei n. 8.212/91, bem como a
necessidade de uma interpretação finalística, sistemática e evolutiva.
Faz menção a precedentes do antigo Conselho de Contribuintes como do atual
CARF, no sentido de que a agroindústria (cana de açúcar) pode explorar atividade
rural, o que torna possível a fruição do benefício da depreciação acelerada
incentivada.
Com base no Acórdão no 101-96.867, relatado pela Ilma. Conselheira Sandra
Maria Faroni, defende:
(i) - O primeiro aspecto a ser observado é que o benefício fiscal em discussão
está previsto no art. 6o da Medida Provisória 2.159-70 (originalmente, no
art. 7o da MP 1.459, de 21 de maio de 1996). Não se trata, pois, de analisar
a legislação do benefício previsto no § 2o do art. 12 da Lei n. 8.023/90,
revogado pela Lei n. 9.249, de 1995;
(ii) - Diferentemente da Lei n. 8.023, que trata da tributação dos resultados
provenientes da atividade rural, o art. 6° da MP n. 2.159-70, de 2001, não
faz qualquer referência a resultados nem remete à Lei 8.023/90. A norma
em questão não limitou o benefício a empresas que explorem
exclusivamente ou predominantemente atividade rural. De acordo com o
dispositivo transcrito, o benefício destina-se a qualquer empresa que
explore atividade rural, e a única limitação é bem a ser depreciado seja
adquirido para uso nessa atividade.
Segundo a defesa, esta decisão revela que o direito ao benefício fiscal da
depreciação acelerada, previsto no art. 6o da Medida Provisória n. 2.159-70/2001
não se restringiria às pessoas dedicadas exclusivamente à atividade rural, prevista
na Lei n. 8.023/90, podendo abranger também a agroindústria.
Menciona também a existência de decisões do CARF (Acórdãos no 1402-00.914 e
1202-000.796) reconhecendo a validade de fruição do benefício fiscal da
depreciação acelerada incentivada à agroindústria, quanto à formação da lavoura
canaviera. Transcreve os seguintes excertos:
(i) - O artigo 22-A da Lei n. 8.212/91 é claro ao definir que Agroindústrias
são produtores rurais que industrializam e comercializam bens de sua
propriedade ou de produção própria e adquiridas de terceiros, podendo
beneficiar-se integralmente dos incentivos circunscritos à atividade rural,
(ii) - A tributação beneficiada dos resultados obtidos na atividade rural, não
é privativa apenas do setor primário da economia. Nos termos da Medida
Provisória n. 2.159-70/2001, é possível a depreciação de ativo imobilizado
quando da exploração da atividade rural.
Para a Impugnante, o precedente estaria a dizer que: (i) - a noção de atividade
rural deveria ser extraída do art. 22-A da Lei n. 8.212/91, no qual a agroindústria é
definida como produtor rural pessoa jurídica; (ii) - a depreciação acelerada
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
15
incentiva (art. 6o da MP 2.159/70-2001) não se resumiria ao setor primário, sendo
possível também para as agroindústrias.
Em seu entender, é a exploração da atividade rural que viabilizaria o gozo da
depreciação acelerada incentivada, e nela estaria incluída a agroindústria, não
havendo preceito a restringir a aplicação do benefício fiscal apenas às pessoas que
se dedicassem exclusivamente à atividade rural.
Novamente reitera que o único fundamento da autuação seria o fato de que a
Impugnante não exerceria atividade rural, e passa a esclarecer pontos que teriam
se tornado incontroversos, porque não questionados pela fiscalização, nos
seguintes termos:
Neste sentido, a fiscalização, em momento algum, questionou os valores e
itens depreciados.
Além disso, a própria fiscalização reconheceu expressamente que a
impugnante exerce atividade rural, pois, no termo de verificação fiscal, pois,
esclareceu o contribuinte (impugnante) que a atividade preponderante da
empresa é agrícola, compreendida entre o preparo de solo, plantio, cultivo
carregamento,
corte,
transporte
e
moagem
da
cana-de-açúcar,
representando aproximadamente 75% do custo de seu produto final. Sem
embargo disso, a impugnante junta aos autos diversos documentos que
reforçam a atividade rural exercida, além de já constar dos autos diversos
documentos, como, por exemplo, balancetes descrevendo diversos
materiais e insumos totalmente vinculados à atividade agrícola.
Em momento algum a fiscalização questiona tais informações, tornando-se
incontroverso fato de que a impugnante exerce atividade agrícola. Sem
embargo disso, a impugnante junta aos autos diversos documentos que
reforçam a atividade rural exercida, além de já constar dos autos diversos
documentos, como, por exemplo, balancetes descrevendo diversos
materiais e insumos totalmente vinculados à atividade agrícola.
O ponto controvertido e que gera a discussão no presente lançamento de
ofício é o fato de que a agroindústria não exerce tal atividade com
exclusividade, já que, ao mesmo tempo, possui o processo industrial.
Em razão disso, o objeto da presente discussão é somente se a impugnante,
por não exercer exclusivamente atividade rural, sendo uma agroindústria
poderia gozar da depreciação incentivada acelerada.
Pelo próprio relatório fiscal, não há dúvida de que a impugnante exerce
atividade rural (ponto incontroverso). A questão a ser solucionada diz
respeito ao fato de não exercer com exclusividade, existindo processo
industrial.
(...)
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
16
Embora seja incontroverso o fato de que a impugnante exerce atividade
rural, é importante frisar que: (i) - entre as atividades da impugnante está o
cultivo da cana-de-açúcar, com todas etapas de seu cultivo (juntamos aos
autos, além das informações existentes - insumos utilizados, contratos de
parcerias, recolhimento de ITR, entre outros docs); (ii) - durante a
fiscalização, a impugnante esclareceu que atividade preponderante da
empresa é agrícola, compreendida entre o preparo de solo, plantio, cultivo
carregamento,
corte,
transporte
e
moagem
da
cana-de-açúcar,
representando aproximadamente 75% do custo de seu produto final e não
houve qualquer refutação, questionamento, muito menos prova em sentido
contrário).
Razão pela qual, é possível afirmar que a Impugnante exerce atividade de
exploração rural.
Em complemento ainda às ponderações apresentadas, não devemos olvidar
que o art. 22-A da Lei n. 8.212/91 reconhece expressamente a agroindústria
como produtor rural pessoa jurídica, como já assinalado pelo CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, pois, referido dispositivo legal ‘é
claro ao definir que Agroindústrias são produtores rurais que industrializam
e comercializam bens de sua propriedade ou de produção própria e
adquiridas de terceiros, podendo beneficiar-se integralmente dos incentivos
circunscritos à atividade rural’, não se cuidando a depreciação acelerada
incentivada de benefício exclusivo do setor primário, se torna cabível a
aplicação deste direito à Impugnante.
Por fim, refutando a interpretação da fiscalização, o direito à depreciação
acelerada incentivada (art. 6o da Medida Provisória n. 2.159-70, de agosto
de 2001) não remete à Lei n. 8.023/90, tornando possível uma interpretação
mais ampla e menos restritiva, como bem concluiu a Conselheira SANDRA
MARIA FARONI no sentido de que não se cuida ‘de analisar a legislação do
benefício previsto no § 2o do art. 12 da Lei n. 8.023/90, revogado pela Lei no
9.249, de 1995’, de maneira que o texto normativo da medida provisória
não limitou o benefício a empresas que explorem exclusivamente ou
predominantemente atividade rural, uma vez que tal benefício ‘destina-se a
qualquer empresa que explore atividade rural, e a única limitação é que o
bem a ser depreciado seja adquirido para uso nessa atividade’.

DA GLOSA DA DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS POR SIMULAÇÃO
Contra a acusação de simulação, invoca a ocorrência de equívoco por parte da
autoridade fiscal na interpretação dos documentos e fatos ocorridos.
Reconhece que teria errado apenas com relação a um único veículo: carreta de
carregar cana frota (NF 407) no valor de R$ 46.000,00. De fato, nesse caso, teria
havido duplicidade, todavia, sem qualquer intuito de fraude ou simulação,
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
17
tratando-se de mera irregularidade ou equívoco no controle de informações e
lançamentos.
No presente caso, a discussão envolveria a impossibilidade de depreciação de
diversos veículos, por suposta simulação de uma operação de reavaliação e
aquisição dos bens reavaliados, quando já pertenciam à Impugnante desde 2006 e
2007.
Destaca que a prova da existência da simulação, com o intuito de reduzir a carga
tributária, seria de incumbência do Fisco, inclusive diante do princípio de
presunção de boa-fé. In casu, a prova de que se os veículos já eram de propriedade
da Impugnante e que se teria simulado uma nova depreciação, visando
economizar tributos (IRPJ/CSLL).
Segundo a defesa, no presente caso, a autoridade administrativa teria lavrado o
auto de infração com base exclusivamente em mera presunção, sem demonstrar
os elementos que comporiam os vícios (simulação e preço ficto) e, por
conseguinte, o fato jurídico tributário. Nas palavras da defesa:
(...): é preciso prova efetiva da simulação, ou seja, que a impugnante
reavaliou os bens e depreciou em duplicidade tais veículos visando reduzir
fraudulentamente a carga fiscal.
E conclui:
Em tais condições, ressaltamos como premissas elementares: (i) - incumbe
ao fisco totalmente o ônus da prova cabal dos vícios alegados,
especialmente, a simulação (reavaliação com duplicidade de depreciação)
com fim de redução da carga fiscal; (ii) - não é admitida a desconsideração
de negócios jurídicos por mera presunção ou indício, sem lastro em ampla
produção probatória, especialmente, aquela reconhecida como ‘ad
hominis’; (iii) - a única presunção possível é a de boa-fé, de maneira que
todos os atos são verdadeiros até prova cabal em contrário, não bastando
mera alegação e presunção pessoa e ad hominis.
Passa a discorrer sobre o conceito de simulação, e afirma que a Impugnante não
teria tido a intenção de simular uma operação de reavaliação de bens e promover
uma dupla depreciação acelerada, para fraudulentamente reduzir a carga
tributária. E prossegue:
A primeira observação a ser feita é no sentido de que a criação da
impugnante (controlada) se deu por razões claramente de natureza não
tributária, mas em decorrência de aperfeiçoamento da gestão e própria
sobrevivência do grupo empresarial. Aliás, como se pode notar pela leitura
do acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA do Estado de São Paulo, tal operação
de reorganização societária era essencial para a manutenção da atividade
econômica, sobretudo, em virtude da grande quantidade de sócios e
divergências existentes.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
18
Portanto, a reorganização societária realizada não pode ser reconhecida
como simulada. Ao contrário, trata-se de operação totalmente lícita,
cumprindo todos os requisitos formais e materiais, sendo, inclusive,
vaticinada pelo Poder Judiciário. Mais do que isso, a própria fiscalização não
faz qualquer questionamento, muito menos comprova, qualquer ato
simulado em referida operação.
Esta observação é de extrema relevância para o caso concreto, pois, diante
desta reorganização societária, como procedimento lícito e usual, houve a
conseqüente estruturação dos bens (veículos) que pertenciam à Central de
Álcool Lucélia (controladora), mediante reavaliação e integralização ou
aquisição pela impugnante (Bioenergia - controlada), uma vez que a
atividade econômica, inclusive, rural (agrícola) seria de incumbência desta
última.
Deste modo, temos mais um ponto a ser fixado: a reavaliação de bens e
reestruturação do ativo, no caso, veículos, era uma consequência natural,
normal e lícita da reorganização societária (criação da subsidiária integral -
Bioenergia). Ademais, diante do fato de que a atividade econômica, em
específico, a atividade rural, seria exercida doravante pela impugnante,
nada mais razoável e lícito do que os bens serem objeto de integralização
nesta ou aquisição.
Inclusive, é importante esclarecer que a fiscalização em momento algum
questiona ou faz prova quanto à inexistência dos bens ou o valor
contabilizado a título de depreciação. Fatos incontroversos.
Não resta dúvida, portanto, de que a única questão a ser enfrentada seria
quanto à titularidade dos bens (veículos) e o momento desta configuração
(integralização ou aquisição) a fim de legitimar a depreciação realizada.
De forma didática e esclarecedora, desde o início, esclarecemos que
realizamos a juntada de planilha (DOC.) com a descrição da data de
aquisição dos bens (2011), nota, CPF, valor, bem como detalhamento a
respeito do veículo a fim de demonstrar o equívoco da fiscalização, salvo
quanto ao veículo já apontado e que está em vermelho (Anexo V).
Assim, de forma breve, podemos afirmar que tais operações foram
totalmente lícitas, transparentes, devidamente formalizadas, anteriores ao
fato gerador, sem qualquer intuito de fraude ou mesmo com fim exclusivo
de economia tributária.
Nesse sentido, com fundamento na planilha anexada e em CD juntado,
esclarecemos que:
(i) - ANEXO I - cor cinza na planilha: bens integralizados ao capital social e
adquiridos mediante reavaliação em 24/10/2011. Inclusive, os documentos
no DETRAN permaneceram em nome da vendedora até referida data,
quando se deu a aquisição pela impugnante;
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
19
(ii) - ANEXO II - cor verde na planilha: adquiridos em 24/10/2011 pela
impugnante. Tais bens pertenciam à Central de Álcool. Houve um equívoco
no relatório de reavaliação que não fez a correta distinção entre os bens da
impugnante e da Central. Porém, tais bens eram da Central. A fiscalização,
todavia, pautou-se exclusivamente pelo laudo sem avaliar outros
documentos e informações.
(iii) - ANEXO III - cor azul na planilha: são bens que não constaram do laudo
de avaliação ou reavaliação e eram de propriedade da Central de Álcool,
havendo a transferência para a impugnante em 24/10/2011 (nota fiscal).
(iv) - ANEXO IV - cor amarela na planilha: tais bens foram integralizados na
impugnante, mediante laudo de avaliação em 2006, porém, as
transferências somente ocorreram em 2011, quando então se baixou os
bens da contabilidade e efetuou a entrada, conforme notas fiscais de venda
da Central para a Bioenergia. Somente em 2011, após regularização houve
a depreciação dos bens para fins de IRPJ/CSLL. Não houve duplicidade. A
fiscalização, por equívoco, somente se pautou pela data do laudo, deixando
de apreciar demais documentos e informações.
Em conclusão, podemos afirmar peremptoriamente, diante de todas as
ponderações ventiladas de que não houve simulação pela Impugnante.
O que nota é efetivamente equívocos na interpretação dos fatos e dos
documentos por parte da fiscalização, uma vez que todas as operações
foram lícitas, verdadeiras, anteriores ao fato gerador, transparentes e sem
propósito exclusivo de economia fiscal.
Requer a produção de novas provas, laudos, inclusive, a conversão do julgamento
em diligência para melhor análise dos documentos e fatos ora esclarecidos, caso
ainda perdure dúvida quanto às informações apresentadas.
Com base na doutrina abaixo transcrita assevera que comprovado motivo,
finalidade e causa extratributária, não poderia o Fisco desqualificar o negócio:
Neste sentido é o que sustenta o MARCO AURÉLIO GRECO, pois, afirma que:
(i) - cabe ao Fisco o ônus da prova da finalidade predominantemente fiscal
do negócio para que, aí sim, possa justificar a desqualificação
(ii) - não afirmo que o Fisco possa a seu bel-prazer, desqualificar as
operações realizadas; afirmo, isto sim, e peremptoriamente, que cabe ao
Fisco o ônus da prova de que o motivo predominante da operação foi a
busca de menor carga tributária.
(iii) - A prova da causa predominante não é do contribuinte, pois ele no
exercício de um direito constitucionalmente garantido, este ônus probandi
cabe ao que se julgar prejudicado (o Fisco), que deverá demonstrar o
excesso (ou abuso) no seu exercício, embora a prova do respectivo motivo
caiba ao contribuinte por dizer respeito ao fato constitutivo do seu direito.
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
20
(...)
Assim, defende que se houve uma razão de cunho administrativo, de mercado,
societária, pessoal, técnica, entre outras, que justificou a conduta do contribuinte,
os atos jurídicos não poderiam ser desconsiderados para o fim de exigir tributos. E
prossegue:
Dentro da motivação extratributária, ainda, não é possível ao Fisco, muito
menos no presente diante das alegações apresentadas, desconsiderar
negócios jurídicos quando, eventualmente, por força do planejamento
estratégico e de sobrevivência da empresa, houve reflexo indireto que
culminou na redução lícita da carga fiscal. Esta situação não permite a
desconsideração de negócios jurídicos.

DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
A multa qualificada de 150% pela caracterização de simulação quanto à
depreciação acelerada de veículos deveria ser reduzida para 75%, haja vista que a
qualificação da multa seria exceção da exceção, não podendo ser aplicada
mediante ilações subjetivas, em especial, quando se tem a presunção de boa-fé,
bem como o princípio do in dúbio pro reo. Nas palavras da defesa:
A primeira razão para a redução decorre de a fiscalização não ter no auto
de infração, no tocante à multa qualificada, descrito de forma
pormenorizada quais seriam as condutas praticadas pela impugnante, por
meio de seu administrador, a fim de tipificar o evidente intuito de fraude,
nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64.
Mais do que isso, é preciso também demonstrar claramente em qual dos
artigos da Lei n. 4.502/64 as supostas condutas se tipificam. A fiscalização
somente fez uma justificativa genérica, com fundamento no fato de que
haveria, na operação entre as empresas controladora e controlada, uma
suposta simulação quanto à depreciação de veículos. Conforme exposto no
mérito de tal operação, tudo se deu de forma lícita, transparente, com a
devidamente contabilização e demais documentos. Mais do que isso,
demonstrou-se a veracidade da operação, tornando evidente a ausência de
qualquer pretensão fraudulenta.
Vê-se, deste modo, que: (i) - não houve descrição da conduta que
caracterizasse o evidente intuito de fraude; (ii) -inexistiu a tipificação em um
dos artigos da Lei n. 4.502/64, já que descreveu genericamente e citou
todos.
Traz jurisprudência do CARF no mesmo sentido.
De outro lado, defende a licitude da conduta da empresa que teria praticado atos
devidamente registrados, com transparência plena, e atendido às solicitações da
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
21
Receita federal, tendo por premissa a licitude, a legitimidade e a veracidade de
sua conduta e de seus atos.
Nesse aspecto, colaciona decisões do CARF em que reduzida a multa qualificada
quando comprovado que a conduta do contribuinte foi pautada em convicções
legais - que podem ser controvertidas -, mas que não induzem à situação de dolo:
PENALIDADE QUALIFICADA - INOCORRÊNCIA DE VERDADEIRO INTUITO DE
FRAUDE - ERRO DE PROIBIÇÃO - ARTIGO 112 DO CTN - SIMULAÇÃO
RELATIVA - FRAUDE À LEI - Independentemente da patologia presente no
negócio jurídico analisado em um planejamento tributário, se simulação
relativa ou fraude à lei, a existência de conflitantes e respeitáveis correntes
doutrinárias, bem como de precedentes jurisprudências contrários à nova
interpretação dos fatos pelo seu verdadeiro conteúdo, e não pelo aspecto
meramente formal, implica em escusável desconhecimento da ilicitude do
conjunto de atos praticados, ocorrendo na espécie o erro de proibição. Pelo
mesmo motivo, bem como por ter o contribuinte registrado todos os atos
formais em sua escrituração, cumprindo todas as obrigações acessórias
cabíveis, inclusive a entrega de declarações quando da cisão, e assim
permitindo ao fisco plena possibilidade de fiscalização e qualificação dos
fatos, aplicáveis as determinações do artigo 112 do CTN. Fraude à lei não se
confunde com fraude criminal.
Para a Impugnante seria necessário dolo específico. Vale dizer: o agente deveria
agir de forma livre e consciente com a finalidade de lesar o Fisco pelo não
recolhimento de tributos, utilizando-se para isso de meios fraudulentos e
maliciosos, como a falsificação de documentos, empresas de fachada, sócios
laranjas, entre outros. Em suas palavras:
Entendemos, destarte, que a conduta meio é elemento fundamental à
configuração da multa qualificada. É o elo entre a simples busca consciente
do contribuinte pela redução da carga fiscal e aquela que emprega meios
ilícitos e fraudulentos para chegar a este mesmo fim. Se o modus operandi é
fraudulento, daí se pode chegar ao dolo específico que tem o condão de
qualificar a multa.
A configuração da sonegação, fraude ou conluio exige dolo, como sendo
aquele praticado, de forma consciente, por conduta ilícita (meio) com o
objetivo de obter a vantagem de não recolher tributos. Portanto, ‘a
incidência do § 1o do artigo 44 da Lei n. 9.430/96, que leva à multa mais
onerosa, supõe a ocorrência inequívoca de dolo no seu mais puro sentido
penal’
Diante da exigência inexorável do dolo específico, não há duvida de que a
busca consciente por alternativas legais que permitam a exclusão, redução
ou postergação do tributo não pode conduzir à imposição de multa
qualificada. O ato que exige a lei para a duplicação da multa em virtude de
sonegação, fraude ou conluio não é a finalidade consciente de que sua
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
22
conduta leva à redução de tributo. Como já afirmado, tem-se a necessidade
de dolo específico, que se verifica através de atos fraudulentos utilizados
como o instrumento que conduz à redução do tributo. A finalidade de
redução da carga fiscal não compreende, por si só, o elemento subjetivo
(dolo) caracterizador da sonegação, fraude e conluio capaz duplicar a multa
de ofício para o patamar de 150%.
Equivale dizer: o objetivo de excluir, reduzir ou postergar a incidência
tributária não é causa suficiente para a imposição de multa qualificada.
Embora no caso concreto, nem mesmo se possa falar em planejamento
tributário, pois a aquisição de bens e reavaliação se deu em decorrência de
reorganização societária por força de problemas entre os sócios.
Numa outra linha argumentativa destaca que não se poderia confundir a conduta
dolosa (fraudulenta/meio) a ser coibida mediante a duplicidade da multa de ofício,
com a requalificação dos fatos pela fiscalização tributária para fins de exigência
de tributos, utilizando-se para tal finalidade dos institutos da simulação, fraude à
lei, abuso de direito, abuso de forma, entre outros.
Para a defesa, as patologias constatadas (simulação, fraude à lei, abuso de
direito, abuso de forma) até poderiam dar fundamento à desconsideração dos
atos / negócios realizados, mas não levariam, automaticamente, à imputação de
multa qualificada. Isto porque, tais institutos seriam empregados pela fiscalização
em sentido amplo, sem critérios legais específicos e definidos, com a finalidade
exclusiva de justificar a desconsideração de negócios jurídicos voltados para a
redução da carga fiscal. Distingue, assim, a Impugnante a fraude à lei para fins
fiscais da fraude dolosa (fraude penal), como também, a mera simulação da
simulação fraudulenta. E menciona o seguinte acórdão do CARF (104-23.129):
A simulação, por si só não é causa autorizadora da aplicação da multa
qualificada, nos termos do inciso II, do art. 44. da Lei no 9.430/96, para o
qual é necessária a caracterização de sonegação, fraude ou conluio com
identificação do evidente intuito de fraude. O elemento doloso não está
contido na caracterização da simulação, para efeitos penais-tributários.
E prossegue:
A mais disso, um ponto que, na prática, facilita a avaliação da pertinência
ou não da aplicação da multa qualificada, inclusive a coibindo, é a avaliação
se, no caso concreto, o contribuinte agiu segundo a lei, de forma
transparente, pública, mediante a interpretação das leis por pessoas
habilitadas, colaborando com o fisco no esclarecimento da operação
durante eventual fiscalização. Trata-se de um forte indício da
impossibilidade de aplicação da multa de 150%. Aliás, o único
esclarecimento não prestado foi decorrente da exigência de documentos
superiores 05 anos e que, infelizmente, não existiam.
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
23
Finaliza argumentando que o percentual da multa qualificada de 150% ofenderia
aos princípios da razoabilidade e da proibição de confisco, e menciona decisão do
Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido.
Requer o cancelamento da multa de ofício ou a sua redução para 20%, conforme
previsto no art. 61, §2o da Lei no 9.430, de 1996.

DAS DEMAIS MATÉRIAS LITIGIOSAS
Da multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais
Questiona a cobrança da multa isolada por falta de recolhimento das estimativas
mensais, após o encerramento do período de apuração, quando somente seriam
devidos o IRPJ e a CSLL apurados no ajuste anual. Advoga também pela
improcedência da exigência por configurar dupla penalidade sobre a mesma
infração. Traz jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes e do CARF a
referendar a interpretação adotada.
Da cobrança de juros com base na variação da Taxa Selic e dos juros de mora
sobre as multas de ofício
Defende que o limite máximo dos juros de mora estaria definido no art. 161 do
CTN (1%), e qualquer outro percentual deveria ser estipulado em lei, em
observância ao princípio constitucional da legalidade e ao próprio preceito do art.
161, §1o do CTN.
Contrapõem-se também à cobrança de juros de mora sobre as multas de ofício,
por ofensa ao disposto nos art. 61 e 43 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, na medida em que não há previsão legal. Colaciona jurisprudência do CARF.
Requer que a presente impugnação seja julgada procedente, com o
reconhecimento da nulidade ou improcedência do lançamento, e pela juntada
posterior de documentos, laudos, pareceres, caso necessário ao deslinde da
questão.
Em seguida foi juntada a documentação apresentada juntamente com a
impugnação às fls. 1479/1567.
Às fls. 1569 tem-se um documento de uma única folha designado “CD Planilha
Relação dos Veículos Depreciação”, e na seqüência, às fls. 1570, uma cópia da tela
de computador em que verifica que não há arquivos a visualizar no CD.
Em 11/12/2014, a autoridade preparadora assim se manifestou no processo (fls.
1571):
1. A interessada tempestivamente remeteu a esta unidade, por via postal, a
impugnação acompanhada de seus anexos, cujas imagens foram juntadas
às folhas 1404 a 1569 do presente processo administrativo.
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
24
2. Junto a referidos documentos, mais especificamente dentro do envelope
correspondente à imagem juntada à folha 1569 destes autos, a interessada
encaminhou um CD (compact disk).
3. Quando da análise do conteúdo do CD mencionado, verificou-se, como se
demonstra pela observação da imagem da tela impressa juntada à folha
1570 deste processo, que se encontrava ele vazio, sem possuir qualquer
arquivo gravado.
4. Diante dessa ocorrência, esta unidade preparadora, por bem, deverá
informar o ocorrido à contribuinte, disponibilizando-lhe prazo de 10 (dez)
dias para juntada, caso queira, dos arquivos que se pretendia encaminhar
gravados em referida mídia.
5. Ajuntada acima mencionada deverá ser realizada, preferencialmente, sob
a forma digital, nos moldes especificados pela Instrução Normativa RFB -
Secretaria da Receita Federal do Brasil - n° 1.412, de 22 de novembro de
2013, devendo, se possível, prevalecer o modo de anexação mencionado no
capítulo I (artigo 3o) de referida instrução.
6. Importante, contudo, esclarecer que, a rigor do disposto nos §§ 4o e 5o do
artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 (incluído pelo artigo
67 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997), a prova documental que se
pretende produzir deve sempre ser apresentada na impugnação do
lançamento realizado, precluindo-se o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que, na ocorrência das condições
previstas nas alíneas do § 4o do artigo 16 do Decreto n° 70.235/1972, acima
mencionado, essa juntada extemporânea seja requerida à autoridade
julgadora e por ela seja aceita.
7. Não menos importante é frisar que o CD acima mencionado foi juntado,
por esta repartição, ao processo administrativo (físico) de n°
13846.720399/2014-52, que permanecerá localizado nesta unidade à
disposição das unidades julgadoras, ou outras que a ele necessitem ter
acesso, bem como à disposição da interessada, para vista, nos moldes
legais.
8. Decorrido o prazo concedido, apresentando ou não a interessada os
arquivos aqui tratados, acompanhados, em sendo sua vontade, da
requisição mencionada no sexto parágrafo deste despacho, remetam-se
estes autos para julgamento da impugnação apresentada.
A intimação foi efetuada (fls. 1572), tendo sido formalizado o Termo de Abertura
de Documento (fls. 1573) para comprovar que a ciência se deu em 11/12/2014,
pela abertura dos arquivos correspondentes no link Processo Digital, no Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) na opção Consulta
Comunicados/Intimações.
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
25
Em resposta, postada em 22/12/2014 (fls. 1576) a contribuinte afirma estar
procedendo a juntada de novo CD, com planilha (fls. 1575), tendo sido
providenciada a anexação de arquivo não paginável – fls. 1577.
Em 20/01/2015, a autoridade preparadora ainda se manifestou nos seguintes
termos sobre o atendimento à intimação pela contribuinte:
1. Em atenção ao contido no despacho juntado à folha 1571 do presente
processo administrativo, à interessada foi expedida, por meio de
cientificação eletrônica, a intimação juntada à sua folha 1572.
2. A despeito do pedido de preferência, exarado por esta unidade no
despacho acima mencionado, pela adoção do modo de juntada digital de
documentos, o tempestivo atendimento a referida intimação foi efetuado
por via postal, conforme demonstra o envelope de postagem anexado à
folha 1576, através da apresentação dos documentos juntados às folhas
1575 e 1577 destes autos digitais.
3. Importante salientar que o arquivo juntado à folha 1577 deste processo
foi encaminhado a esta repartição gravado em CD (compact disk) conforme
demonstra a tela da imagem correspondente ao conteúdo de referida mídia
anexada à sua folha 1578.
4. Importante, ainda, destacar que este segundo CD encaminhado também
será juntado, por esta repartição, ao processo administrativo (físico) de n°
13846.720399/2014-52, que permanecerá localizado nesta unidade à
disposição das unidades julgadoras, ou de outras que dele necessitem ter
acesso, bem como à disposição da interessada, para vista, nos moldes
legais.
5. Por fim, cabe frisar que o documento (folha 1575) que encaminhou o
arquivo acima referido, objeto da intimação realizada à contribuinte, foi
assinado por signatário não participante da procuração juntada à folha
1474 deste processo, sem representação, portanto, nos autos. Também em
relação a esse signatário, não foi encaminhada cópia autêntica de seu
documento de identificação para conferência de sua assinatura.
A 13a Turma da DRJ/POR, através do Acordão 14-61.346 (fls.1583/1650), na sessão
de 22 de junho de 2016, julgou, por unanimidade, improcedente a impugnação, adotando a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. No âmbito do processo administrativo
fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, a menos que o
ato tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal - STF.
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
26
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS FINANCEIRAS. EMPRÉSTIMOS REPASSADOS SEM
ÔNUS. DESPESAS DESNECESSÁRIAS. O patrimônio da entidade e, por
conseqüência, a atividade empresarial organizada em seu entorno, não se deve
confundir com o patrimônio e o empreendimento de seus sócios, sob pena de
completa descaracterização da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e seus
sócios.
As empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico podem e devem se
relacionar, visando a um objetivo comum, mas isso não autoriza que uma
entidade contábil assuma os encargos da atividade empresarial de outra, sob
pena de descaracterização de sua autonomia.
Para fins de apuração do lucro tributável, apenas são dedutíveis as despesas
necessárias à atividade e à manutenção da respectiva fonte produtora. As
despesas financeiras assumidas pela pessoa jurídica, mas que beneficiaram,
exclusivamente, a atividade e o empreendimento da controladora, não se
encontram abrangidas pelo preceito normativo.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA INCENTIVADA. ATIVIDADE RURAL. Os bens do ativo
permanente imobilizado, adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade
rural, para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no próprio
ano da aquisição.
A exploração da atividade rural se caracteriza pela obtenção de resultados do
exercício da atividade rural.
No caso da agroindústria dedicada à produção e comercialização de açúcar e
álcool, ainda determinadas atividades na cadeia produtiva se insiram na atividade
rural - tais como o preparo de solo, plantio, cultivo, carregamento, corte,
transporte e moagem da cana-de-açúcar - só haverá exploração de atividade
rural, caso haja receita decorrente dessas atividades. Do contrário, não se
caracteriza o exercício da atividade rural, devendo essas etapas anteriores à
produção do açúcar e do álcool, ser incluídas nos custos de produção destes
produtos.
Comprovado que a pessoa jurídica não aufere receitas da atividade rural, não tem
direito ao benefício fiscal da depreciação acelerada incentivada previsto no art. 6o
da Medida Provisória no 2.159-70 de 2001.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA INCENTIVADA. SIMULAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE
VEÍCULOS. Comprovado em Laudos elaborados por empresas especializadas, que
os veículos, objeto de depreciação acelerada incentivada, já integravam o
patrimônio da contribuinte, e diante da ausência de comprovação da regularidade
das baixas contabilmente registradas, seguidas de novos registros dos mesmos
veículos, com base em notas fiscais emitidas pela controladora, resta configurada
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
27
a simulação absoluta da aquisição dos bens, porque, de fato, nenhuma operação
ocorreu.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. AUSÊNCIA DE
DUPLICIDADE DE INCIDÊNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. A falta de recolhimento
mensal do IRPJ e da CSLL calculados por estimativa sujeita a pessoa jurídica à
multa de ofício isolada.
Como são distintas e autônomas as hipóteses de incidência, as bases de cálculo e
os fatos sobre os quais incidem a multa isolada de 50%, por falta de recolhimento
das estimativas mensais, e a multa de ofício de 75%, por falta de pagamento do
IRPJ e CSLL devidos no Ajuste Anual, não se caracteriza a duplicidade de
penalidade sobre o mesmo fato.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. FRAUDE. SONEGAÇÃO. Comprovada a
simulação de uma operação de aquisição de diversos bens do ativo permanente,
para fruição indevida do benefício fiscal de depreciação acelerada incentivada,
verifica-se a conduta dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento da
ocorrência do fato gerador, mediante a exclusão ou modificação de suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. A multa de ofício é
débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições administrados
pela SRF, configurando-se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício a partir de seu vencimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
Na medida em que a exigência reflexa têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, e não houve impugnação
específica, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão
do auto de infração decorrente.
Inconformada com a r. decisão, a empresa interpôs recurso voluntário aduzindo,
em suma, os mesmos argumentos expostos na peça impugnatória.
O processo no 10835.721301/2014-15 em que formalizada a Representação Fiscal
para fins Penais encontra-se juntado por apensação.

É o relatório.

Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
28
VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
As matérias controvertidas nos presentes autos podem ser resumidas nos seguintes
tópicos, que serão detidamente abordados na sequência do presente voto:
a) Excesso de dedução de despesas financeiras;
b) Depreciação Incentivada Acerada Rural Indevida;
b.1) Glosa dos encargos de depreciação acelerada de bens do
ativo permanente imobilizado;
b.2) Glosa de encargos de depreciação acelerada rural na
aquisição de veículos da empresa controladora de forma
simulada;
c) Multa de Ofício Qualificada por ter praticado os atos previstos no
art. 44, §1o, da Lei 9.430/1996;
d) Multa isolada pelo recolhimento a menor de IRPJ e CSLL calculados
com base em balancetes mensais.

a) EXCESSO DE DEDUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS
Esse ponto da autuação decorre de a fiscalização ter considerado indedutíveis os
encargos financeiros sobre empréstimos/financiamentos tomados junto ao mercado e ao longo do
período ter repassado/concedido a empresa controladora mútuos sem qualquer encargo
financeiro.
A lógica que funda a autuação é a ação da Recorrente em obter no mercado
empréstimos/financiamentos, sem, contudo, aplicar todos os recursos em suas atividades
operacionais, repassando parte à empresa controladora sem encargo financeiro.
O valor da autuação não consiste na glosa integral de toda despesa financeira com
encargos financeiros obtidos pela Recorrente ao longo do período, mas sim da diferença apurada
na proporção entre o saldo médio de empréstimos/financiamentos tomados e o saldo médio
mensal dos mútuos concedidos à controladora, de modo que ao final, a diferença foi considerada
indedutível na apuração da base de cálculo do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
Os dados que subsidiaram a autuação constam dos anexos XX, XXI e XXII ao Auto de
Infração (planilhas eletrônicas) com informações das contas contábeis da escrituração da própria
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
29
Recorrente de fatos contábeis relacionadas aos empréstimos/financiamentos, bem como seus
encargos financeiros.
O critério adotado pela fiscalização foi estabelecer um percentual mensal entre o
valor dos mútuos concedidos à controladora e o total de empréstimos/financiamentos, de modo
que as despesas de juros, no percentual obtido foi considerado indedutível.
O demonstrativo consta da fl. 1372:

A defesa da Recorrente se baseia em duas premissas, sendo a primeira na alegação
de que somente há que se tributar a renda e a segunda na falta de impedimento legal para que
empresas de um grupo econômico possam executar sua atividade empresarial de forma ampla.
O Recurso Voluntário nesse ponto das despesas financeiras é uma cópia literal da
impugnação, inclusive em relação à arguição da falta de demonstração pela fiscalização dos
valores apurados, sendo que, claramente as informações foram obtidas dos próprios registros
contábeis da Recorrente.
No mérito, a Recorrente defende que o caso concreto e as peculiaridades de
situação é que determinarão a necessidade ou não da despesa e assevera que a origem da
despesa de juros glosadas reside na própria criação da Recorrente como subsidiária integral,
conforme trecho do Recurso Voluntário abaixo:

Conforme ensinamento de Edmar Oliveira Andrade Filho, no Livro Imposto de
Renda das Empresas, 12a edição, fl. 299:
“Ao eleger o critério da necessidade, a lei requer a demonstração, em cada caso,
de um vínculo de inerência entre os bens e serviços adquiridos e a atividade
explorada pela pessoa jurídica e que constituir a fonte produtora dos rendimentos.
Essa ideia de inerência se estabelece a partir da identificação de uma relação de
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
30
causa e efeito, de modo que a despesa será dedutível se a causa do gasto é uma
demanda (exigência) pelo emprego dos bens e serviços nas atividades da pessoa
jurídica. A verificação, em cada caso, do atendimento ao critério, inerência, requer
a demonstração de que os mesmos tenham produzido benefício direto ou
indireto para o patrimônio social do sujeito passivo que faz o desembolso de
recursos e não de outra pessoa. Em face do princípio da separação entre sócios e
sociedades e da individualidade tributária de cada pessoa jurídica, não é
admissível a dedução de um gasto feito em benefício de outrem, porque isso
denuncia o caráter “desnecessário” da despesa.” (Griffou-se)
Ou seja, a necessidade de despesas eventualmente realizadas em benefício de
outrem, ainda que integrante do mesmo grupo econômico, não seriam dedutíveis na base de
cálculo do imposto de renda, por serem desnecessárias.
A legislação utilizada pela fiscalização (também pela Recorrente) sobre o assunto
está disposta nos art. 299 e 374 do RIR/1999:
Despesas Necessárias
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.”
(...)
Despesas
Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como custo
ou despesa operacional, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 17, parágrafo único):
I - os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o deságio
concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito deverão ser
apropriados, pro rata temporis, nos períodos de apuração a que competirem;
II - os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de
bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-
operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
31
Parágrafo único. Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os juros,
pagos ou creditados a empresas controladas ou coligadas, domiciliadas no
exterior, relativos a empréstimos contraídos, quando, no balanço da coligada ou
controlada, constar a existência de lucros não disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 3o)
Em relação ao art. 299, que tem por base o art. 47 da Lei no 4.502, de 1964,
ressaltando que o legislador não revogou expressamente esse artigo ao introduzir disposições
novas e especiais sobre despesas financeiras por meio do art. 17 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977.
O que ocorre é que o art. 47 (1964), contém uma norma de caráter geral que se
aplica a qualquer despesa para se enquadrar como operacional e o art. 17 (1977), tem um alcance
mais restrito, tratando apenas das despesas financeiras, embora ainda trate, expressamente, de
despesa operacional.
Para o art. 374, temos que começar pela análise do art. 17 do Decreto-lei
1.598/1977, que após as alterações introduzidas pela Medida Provisória 627/2013, convertida na
Lei 12.973/2014, passou a ter a seguinte redação:
Art. 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação
de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos pelo
contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de
operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do exercício
social, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como custo ou
despesa operacional, observadas as seguintes normas: (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Griffou-se)
a) os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, a correção
monetária prefixada e o deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos
de crédito deverão ser apropriados, pro rata tempore, nos exercícios sociais a que
competirem; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
b) os juros e outros encargos, associados a empréstimos contraídos,
especificamente ou não, para financiar a aquisição, construção ou produção de
bens classificados como estoques de longa maturação, propriedade para
investimentos, ativo imobilizado ou ativo intangível, podem ser registrados como
custo do ativo, desde que incorridos até o momento em que os referidos bens
estejam prontos para seu uso ou venda. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
E a menção no § 1o do dispositivo acima transcrito faz expressa ressalva quanto ao
disposto no art. 13 da Lei n° 9.249/1995. Este último preceito, por sua vez, tem a seguinte dicção:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
32
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964: (Griffou-se)
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem
como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável;
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis
ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis,
exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos
bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e
planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência
social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes.
VIII - de despesas de depreciação, amortização e exaustão geradas por bem objeto
de arrendamento mercantil pela arrendatária, na hipótese em que esta reconheça
contabilmente o encargo.
Temos que o art. 17 foi base para o art. 374 do RIR/99, notadamente no seu inciso
II, quando trata dos juros de empréstimos, trazendo uma ressalva para o não afastamento dos
requisitos previstos no art. 47 da Lei n° 4.506/1964, ao citar o art. 13 da Lei n° 9.249/1995.
Esse assunto tem jurisprudência pacificada no CARF, quando em vários Acórdãos
indicam que a inobservância do requisito da necessidade afasta a aplicação do art. 17 do Decreto-
lei no 1.598, de 1977, fonte legal do artigo 374 do RIR 1999.
ENCARGOS FINANCEIROS DESNECESSÁRIOS. TRANSFERENCIAS A TÍTULO DE
ADIANTAMENTOS
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL.
Revelam-se
desnecessários á atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora e, portanto, indedutiveis, os encargos financeiros decorrentes de
captação externa junto à entidades financeiras quando, simultaneamente, a
pessoa jurídica transfere dinheiro à sua controlada, sem incidência de qualquer
encargo, ainda que tal transferência se faça a titulo de adiantamento para
aumento de capital, e mormente quando evidenciado que sequer as transferências
efetuadas reuniam as características necessárias para serem tratados como
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
33
verdadeiros adiantamentos para futuro aumento de capital. (1° Câmara / 2°
Turma Ordinária/ Acordão: 1102-00.395. Sessão de 21 de fevereiro de 2011)
IRPJ - DESPESAS FINANCEIRAS - São consideradas não necessárias aquelas
correspondentes a empréstimos repassados a empresa ligada sem qualquer
encargo financeiro. Os juros e variações correspondentes a valores repassados a
empresas ligadas, representam despesas destas últimas em suas atividades (3°
Câmara / 2° Turma Ordinária/ Acordão: 1302-002.306. Sessão de 25 de julho de
2017)
Dessa forma, a necessidade é um requisito aplicável à dedutibilidade das despesas
financeiras, de modo que uma pessoa jurídica somente pode deduzir aquilo que pertença à sua
própria atividade, às suas próprias operações, não podendo excluir de sua base de cálculo
despesas incorridas por terceiros.
In casu, verifica-se que a Recorrente obtinha recursos através de
empréstimos/financiamentos com juros de mercado e repassava os valores através de contrato de
mútuo com empresa controladora, sem os devidos encargos. Tal conjunto fático, gera a certeza
suficiente para concluir-se que aqueles que efetivamente desfrutaram dos benefícios decorrentes
do valor disponibilizado foi a empresa controladora.
A Recorrente alega ainda que as transações ocorreram por contratos de conta
corrente, contudo é imperioso observar que os encargos financeiros suportado pela Recorrente e
contabilizados como despesas financeiras, não se referiam às suas atividades operacionais, como
bem descrito pela autoridade julgadora de primeira instância, que com a máxima vênia, reproduzo
a parte da decisão que trata dos atos constitutivos das empresas envolvidas:
Na Escritura do Constituição da Bioenergia do Brasil S.A. como subsidiária integral
da Central de Álcool Lucélia Ltda., de 03/04/2006 (cópias às fls. 453/468), tem-se
que teria sido constituída com um capital social de R$ 9.908.000,00, mediante a
transferência pela controladora dos seguintes bens: (a) móveis e utensílios para
escritório R$ 230.485,87; (b) equipamentos de telecomunicação R$ 73.744,62; (c)
máquinas e equipamentos/indústria R$ 6.378.530,45; (d) máquinas e
equipamentos para fabricação de açúcar R$ 1.894.471,25; (e) máquinas e
equipamentos cooger energia R$ 1.180.064,66; (f) utensílios e ferramentas R$
118.140,95; (g) máquinas e equipamentos fabrica levedura R$ 11.566,32; e (h)
sistemas de software R$ 20.995,88.
Tem-se que tais bens foram transferidos à subsidiária para o desempenho de suas
atividades autônomas, devidamente descritas no objeto social da empresa
constituída: (i) exploração do ramo industrial de produção de açúcar e álcool de
cana e/ou outras matérias-primas e seus subprodutos, obedecidos os atos
normativos traçados pelo plano nacional de álcool, sua comercialização, inclusive
importação e exportação; (ii) representação comercial por conta própria de
mercadorias em geral; (iii) exploração e operação, em imóveis próprios ou de
terceiros, de atividades agrícolas, pastoris e de outras matérias-primas, para
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
34
produção de álcool e outras em geral; (iv) prestação de serviços de assistência
técnica para os acionistas e terceiros em geral; (v) execução de serviços de
transportes de cana e outros em geral; (vi) comércio de combustível, lubrificantes,
posto, serviços, peças e acessórios; (vii) importação de bens, serviços e insumos
utilizados na empresa; (viii) geração e comercialização de energia elétrica própria;
(ix) produção e comercialização de levedura para nutrição animal; e (x)
participação como sócia, acionista ou quotista de outras sociedades ou empresas.
De observar que, na Ficha Cadastral Completa da Junta Comercial do Estado de
São Paulo – Jucesp, a atividade econômica da Central de Álcool Lucélia Ltda., a
partir de 12/09/2000 (Registro 175.568/00-5), encontrava-se assim descrita:
fabricação de álcool, geração de energia elétrica, comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos automotores, comércio varejista de combustíveis
para veículos automotores, outras atividades de prestação de serviços de
informação não especificadas anteriormente.
Após a criação da subsidiária integral (Bioenergia), em 27/03/2007 (registro
098.347/07-0) constou ainda a alteração do objeto social da controladora para
fabricação de açúcar em bruto, outras sociedades de participação, exceto
holdings, e a abertura de filiais, dedicadas ao cultivo de cana-de-açúcar e a
depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Diante desse quadro, não se pode dizer que, com a constituição da subsidiária, a
controladora tenha transferido a esta última toda a sua atividade empresarial,
como quer fazer crer a defesa, mas que ambas se dedicavam a negócios do
mesmo ramo de atividade.
Ademais, por mais que existam razões operacionais para existência do sistema de
conta corrente alegado pela Recorrente, esta não está dispensada de escriturar adequadamente
as operações, notadamente em cumprimento aos Princípios da Entidade e da Continuidade.
Os motivos empresariais alegados pela Recorrente não se sobrepõem aos princípios
contábeis, a autonomia patrimonial das empresas deve estar preservada, sob pena de se
incentivar real confusão patrimonial.
Outro aspecto que deve ser ressaltado é que, apesar de ser relativamente usual e
normal a celebração de contratos de mútuo entre empresas integrantes de um grupo econômico,
a contabilização deve seguir regras rígidas, principalmente na identificação de todas as
informações que deram origem ao fato contábil, como valores e taxas de juros praticada e o mais
importante, qual o destino dos recursos captados e qual a sua aplicação para operação da
empresa.
Constando que os recursos financeiros não foram empregados na atividade
operacional da empresa que os captou, resta patente sua desnecessidade, bem como os juros
relacionados a operação financeira e dessa forma as despesas excedentes são consideradas
desnecessárias, vez que não trariam nenhum benefício à empresa que captou os recursos
financeiros.
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
35
Por fim, por mais que Recorrente tenha se esforçado demonstrar que a figura do
sistema de conta corrente efetivado entre as empresas através dos mútuos, as circunstâncias
fáticas indicam que a operação culminou na dedução de despesas juros de terceiros na apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL próprios.
Assim sendo, deve ser mantida a respectiva glosa do excesso de dedução de
despesas financeiras consideradas desnecessárias relativas a juros de
empréstimos/financiamentos tomados.

b) DEPRECIAÇÃO INCENTIVADA ACERADA RURAL INDEVIDA
Seguindo na autuação, a autoridade fiscal considerou indevida a utilização do
benefício fiscal de depreciação acelerada incentivada da atividade rural para reduzir, através de
exclusão da Parte A do LALUR, o valor de R$ 17.632.780,23 da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Foram identificadas infrações que estavam em desacordo com o art. 6o da Medida
Provisória no 2.159-70, de 24 de agosto de 2001, reproduzido no art. 314 do RIR/99, que menciona
o art. 58 para definição de atividade rural.
Ambos os dispositivos legais são transcritos abaixo:
Art. 6o Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos
por pessoa jurídica que explore a atividade rural, para uso nessa atividade,
poderão ser depreciados integralmente no próprio ano da aquisição.
...
Art. 314. Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos
por pessoa jurídica que explore a atividade rural (art. 58), para uso nessa
atividade, poderão ser depreciados integralmente no próprio ano de aquisição
(Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 5o)
(Griffou-se)
O montante de R$ 17.632.780,23 constitui-se em duas parcelas:
a) R$ 8.874.536,84 pelo aproveitamento indevido do benefício fiscal de
depreciação acelerada rural de bens do ativo permanente imobilizado
(item b.1), e
b) R$ 8.758.243,39 referente a bens que já eram de propriedade e posse
da Recorrente e que foram, no entendimento da fiscalização, objeto de
“compra simulada” (item b.2).

b.1) GLOSA DOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO ACELERADA DE BENS DO ATIVO
PERMANENTE IMOBILIZADO
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
36
Inicio a análise pelo componente da glosa no valor de R$ 8.874.536,84 que ocorreu
devido ao fato da Recorrente ser uma empresa agroindustrial produtora de açúcar e álcool para
venda e que não aufere receita de nenhuma das etapas anteriores à produção do açúcar e álcool,
caracterizadas como atividade rural, mas a aufere receita pela venda de açúcar e álcool
industrializados, ou seja, não explora a atividade rural.
O ponto principal da acusação reside no fato da Recorrente deter toda cadeia
produtiva, desde o preparo de solo, plantio, cultivo, corte e o carregamento da cana-de-açúcar à
unidade fabril, até se chegar ao produto final que é o açúcar ou o álcool comercializado, como
pode ser observado em sua resposta a intimação quando questionada sobre a atividade
preponderante afirmando: “agrícola, compreendida em preparo de solo, plantio, cultivo, corte,
carregamento, transporte e moagem da cana-de-açúcar, que representa aproximadamente 75%
do custo do seu produto final, álcool ou açúcar”.
O ponto principal para análise reside na identificação da exploração da “atividade
rural” nos termos do art. 6° da Medida Provisória no 2.159-70 para caracterizar como suscetível de
aproveitamento do benefício fiscal de realizar a depreciação acelerada.
O dispositivo legal é claro em indicar que o contribuinte só pode aplicar a
depreciação acelerada em bens que estejam no ativo permanente e que sejam utilizados por
pessoa jurídica que explore uma “atividade rural”.
O benefício expresso na lei foi reproduzido no Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto n° 3000 de 1999) no art. 314, sendo que no texto há remissão ao art. 58, no qual há a
definição do que se considera “atividade rural”:
Art. 58. Considera-se atividade rural (Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, art.
2o, Lei no 9.250, de 1995, art.17, e Lei no 9.430, de 1996, art. 59):
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam
alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo
próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente
empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima
produzida na área rural explorada, tais como a pasteurização e o
acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja, acondicionados
em embalagem de apresentação; (Grifou-se)
VI - o cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização, consumo
ou industrialização.
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
37
(...)
O inciso V está em destaque porque é nesse ponto que reside a lide, isso porque
para caracterizar uma “atividade rural”, para fins de aproveitamento do benefício fiscal, a
transformação de produtos decorrentes da “atividade rural” não pode alterar a composição e as
características do produto em natura, que seja feita pelo próprio agricultor e com maquinário
usual de “atividade rural”.
O legislador, no texto legal, ainda permitiu algumas exceções como a pasteurização,
o acondicionamento de leite, mas que não estão em discussão no presente processo.
Como descrito anteriormente, a Recorrente é uma agroindústria que detém toda
cadeia de produção e ao final comercializa álcool e açúcar proveniente da transformação da cana
de açúcar em natura, ou seja, há uma etapa de industrialização na cadeia de produção,
modificando o produto in natura e de acordo com o a legislação, não poderia usufruir do benefício
fiscal de ter seus bens do ativo permanente sofrendo depreciação incentivada.
A RFB até tratou das atividades relacionadas a cana de açúcar na letra b do inciso
VIII do art. 2° da Instrução Normativa n° 257 no ano de 2002 (vigente à época dos fatos) quando
permitiu que a moagem da cana de açúcar (transformação) fosse caracterizada como atividade
rural:
Art. 2o A exploração da atividade rural inclui as operações de giro normal da
pessoa jurídica, em decorrência das seguintes atividades consideradas rurais:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração de atividades zootécnicas, tais como apicultura, avicultura,
cunicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras culturas animais;
VI - o cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização, consumo
ou industrialização;
VII - a venda de rebanho de renda, reprodutores ou matrizes;
VIII - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam
alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo
próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente
empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima
produzida na área rural explorada, tais como:
a) beneficiamento de produtos agrícolas:
(...)
b) transformação de produtos agrícolas:
1. moagem de trigo e de milho;
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
38
2. moagem de cana-de-açúcar para produção de açúcar mascavo,
melado, rapadura;
3. grãos em farinha ou farelo;
c) transformação de produtos zootécnicos:
(...)
d) transformação de produtos florestais:
(...)
e) produção de embriões de rebanho em geral, alevinos e girinos, em
propriedade rural, independentemente de sua destinação (reprodução ou
comercialização).
(Griffou-se)
Ainda na IN n° 257/2002, o legislador fez constar a necessidade de segregação da
receita bruta de outras atividades não relacionadas à “atividade rural”.
RECEITA BRUTA
Art. 4o Considera-se receita bruta da atividade rural aquela decorrente da
exploração das atividades relacionadas no art. 2o.
Parágrafo único. O regime tributário estabelecido para a pessoa jurídica rural não
permite a inclusão de receitas e despesas de outras atividades, as quais, se
existentes, deverão ser segregadas nos termos do art. 8o

SEGREGAÇÃO DE RECEITAS
Art. 8o A pessoa jurídica rural que explorar outras atividades deverá segregar,
contabilmente, as receitas, os custos e as despesas referentes à atividade rural das
demais atividades e demonstrar, no Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur),
separadamente, o lucro ou prejuízo contábil e o lucro ou prejuízo fiscal dessas
atividades.
(...) (Griffou-se)
Ocorre que compulsando os autos, constata-se que a Recorrente comercializa
açúcar ou o álcool, que são produtos que modificaram a matéria prima que é a cana de açúcar,
sem que essa transformação fosse permitida pela legislação para obtenção do benefício fiscal de
depreciação acelerada da atividade rural.
Á época dos fatos, a RFB, através da Solução de Consulta DISIT 8° RF n° 140/2013, já
tratava de impossibilidade de utilização do benefício fiscal da depreciação acelerada para
agroindústrias que detém toda cadeia produtiva e que tenha receita exclusiva do produto final
industrializado, como é o caso do presente processo
"AGROINDÚSTRIA. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. ATIVIDADE RURAL.
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
39
Em se tratando de pessoa jurídica do ramo agroindustrial, detentora de toda a
cadeia produtiva até o produto final industrializado e que aufira receita
decorrente exclusivamente da venda do referido produto, a mesma não explora
atividade rural, não fazendo jus ao benefício da DEPRECIAÇÃO ACELERADA
INCENTIVADA, ainda que quaisquer das etapas anteriores à industrialização
refiram-se a atividade rural."
Importante registrar que a depreciação acelerada foi opção do legislador
objetivando a implantação, renovação ou modernização de instalações e equipamentos, conforme
se depreende do art. 313 do RIR/99:
Art. 313. Com o fim de incentivar a implantação, renovação ou modernização de
instalações e equipamentos, poderão ser adotados coeficientes de depreciação
acelerada, a vigorar durante prazo certo para determinadas indústrias ou
atividades (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 5o).
A Recorrente alega que a expressão “atividade rural” não deveria ser interpretada
restritiva, sendo necessária uma interpretação finalística, sistêmica e evolutiva, conforme trechos
abaixo da peça recursal:

(...)

Equivocada a alegação da Recorrente, benefícios fiscais devem ter interpretação
teleológica, conforme art. 111 do CTN, pois representam exceções ao Princípio da Capacidade
Contributiva, de modo que a expressão “interpreta-se literalmente” do caput deve ser entendida
como “interpreta-se restritivamente”.
Essa restrição deve objetivar fins econômicos visando uma vantagem conforme
pode ser depreendido do art. 313 do CTN supracitado, como pode ser observado nos demais
artigos da Subseção III do RIR/99 no qual o art. 313 está inserido.
Desta foram, é o critério econômico, e não o puramente semântico, que deve ser
trazido na solução desta controvérsia, pois, este é parâmetro que menos restringirá a capacidade
contributiva e, por conseguinte, a igualdade tributária.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
40
Em outro, tanto na impugnação como no recurso voluntário a Recorrente alega
como precedente para reconhecer a validade do benefício fiscal para agroindústrias o Acordão
CARF n° 1402-00.914 e 1202-000.796, que tratam do art. 22-A da Lei 8.212/91:

(...)

Acertada a decisão de primeira instância em relação ao ponto, no qual tomo a
liberdade de reproduzir e adotar como minhas razões para decidir esse ponto:
Defende ainda que, segundo o art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, com redação
dada pela Lei no 10.256, de 2001 – abaixo transcrito, a agroindústria é
considerada produtor rural pessoa jurídica, e portanto, exerce atividade rural,
verbis:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos
desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas
nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (Incluído pela Lei no 10.256, de
2001) – destaques acrescidos.
Todavia, há clareza de que a aplicação da definição legal de “agroindústria, como
sendo o produtor rural pessoa jurídica (...)” restringia-se apenas aos efeitos da Lei
no 8.212, de 1990, ou seja, para fins de instituição das contribuições a cargo da
empresa, destinadas à Seguridade Social. A aplicação desta definição normativa
fora deste campo de incidência não tem amparo normativo.
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
41
De outro lado, o mesmo dispositivo legal deixa claro que a agroindústria é pessoa
jurídica, cuja atividade econômica é a industrialização de produção própria ou de
produção própria e adquirida de terceiros, atividade que não pode ser
interpretada sob qualquer ótica como atividade rural.
Diante do exposto, acertada a glosa de encargos referentes a depreciação acelerada
de bens do ativo permanente imobilizado

b.2) GLOSA DE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO ACELERADA RURAL NA AQUISIÇÃO
DE VEÍCULOS DA EMPRESA CONTROLADORA DE FORMA SIMULADA
O outro ponto relacionado a glosa de encargos de depreciação acelerada foi a
caracterização como indedutível o montante de R$ 8.758.243,39 referente a veículos que já
haviam sido transferidos pela empresa controladora por ocasião da subscrição e integralização de
capital no ano de 2006, ou seja, não foram adquiridos no ano de 2011, quando, supostamente,
poderiam ter sua depreciação incentivada.
Reforçando ainda a autuação, conforme item anterior, a Recorrente não explora
atividade rural nos termos da legislação para fins de fruição do benefício fiscal.
Basicamente a fiscalização conseguiu comprovar que alguns bens que tiveram a
contabilização da depreciação acelerada no ano de 2011, já estavam de posse da Recorrente antes
de 2011 (ano da despesa), seja por transferência via integralização de aumento da controladora,
seja por reavaliação via laudo por empresa especializada.
A fiscalização detalha dois momentos que deram origem a infração, denominando
de “etapas de criação ardilosa dos encargos”, descritas da seguinte forma
As etapas de criação artificiosa dos encargos de depreciação compreenderam:
registro contábil em 24/10/2011 de alienação de veículos integrantes do ativo
permanente imobilizado, baixando-os, sem emissão de nota fiscal de saída ou
venda, pelo valor contábil que é irrisório, e anulando-se os efeitos tributários da
reavaliação de 28/12/2007 dos bens a valor de mercado; aquisição simulada da
controladora dos mesmos veículos, no mesmo dia de 24/10/2011, por valores
mais próximos do Laudo de Reavaliação de 28/12/2007, ou seja, registro do
ingresso simulado de bens pelo valor de mercado e subsequente aproveitamento
integral dos encargos de depreciação acelerada incentivada. (Griffou-se)
A fiscalização obteve êxito em provar que os bens adquiridos (etapa: “aquisição
simulada da controladora dos mesmos veículos, no mesmo dia de 24/10/2011”), conforme Notas
Fiscais acostados aos autos e que foram objeto de aproveitamento integral dos encargos de
depreciação acelerada incentivada rural, já eram de propriedade da Recorrente.
Conforme detalhamento nos autos, a administração da Recorrente aprovou em
2007, a contabilização da reavaliação de bens, conforme laudo elaborado por empresa
especializada, sendo esses bens, após a reavaliação, transferidos pela controladora (Central de
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
42
Álcool Lucélia Ltda) por ocasião da subscrição e integralização de capital no ano de 2006, situação
bem descrita pela autoridade fiscal no trecho do Relatório Fiscal: “Essa operação de integralização
de capital social na fiscalizada mediante conferência de bens pela controladora caracteriza uma
alienação”.
A fiscalização constatou que os bens das NFs com data de 24/10/2011, que
subsidiaram a contabilização dos encargos de depreciação incentivadas, já constavam do laudo de
reavaliação de 2007, ou seja, já eram de propriedade da Recorrente.
Ocorre que nem todos os bens das NFs puderam ser cotejados com o laudo, pois
havia omissões em relação ao número da placa e chassi, por exemplo, de modo que a Recorrente
foi instada, via Termo de Intimação, a suprir as lacunas.
A Recorrente não atendeu a fiscalização, deixando de apresentar o demonstrativo
requisitado alegando “que em razão de espaço físico e volume de documentos, mantém em seus
arquivos somente documentos referentes aos últimos 5 (cinco) exercícios, razão pelo qual deixa de
apresentar os documentos solicitados”.
Para etapa de “registro contábil em 24/10/2011 de alienação de veículos
integrantes do ativo permanente imobilizado”, a fiscalização provou que não houve a emissão de
nenhuma nota fiscal de saída dos bens, seja porque a Recorrente não apresentou no curso da
fiscalização, seja porque não foram encontradas na base de dados do SPED, adicionando-se o fato
de que não consta nos registros contábeis da controladora essa aquisição de bens.
O processo de “criação artificial de encargos de depreciação” foi extremamente
detalhado pela autoridade fiscal no Relatório Fiscal (fls. 1362/1368), com a apresentação dos
registros contábeis que comprovaram a infração.
A Recorrente em sua defesa questiona premissas do lançamento em relação a
legislação de depreciação incentivada ligada a “atividade rural”, jurisprudência do CARF, alega que
no caso concreto a fiscalização “...reconheceu expressamente que a recorrente exerce atividade
rural, pois no termo de verificação fiscal, pois, esclareceu o contribuinte (recorrente) que a
atividade preponderante da empresa é agrícola ....”.
Apresenta uma planilha (arquivo não paginável – planilha Excel: “Outros.xlsx” –
Folha 1577) dividindo suas alegações em 04 (quatro) situações, em que entende que houve
equívoco da fiscalização na autuação:
1) “Bem está na Bio, porém o recibo (Detran) está na Central. Baixa do bem
em 24/10/2011 na Bioenergia e entrada do bem conforme esta nota de
venda da Central”. (COR CINZA)
2) “O relatório de reavaliação está com o nome da Bioenergia, mas o bem e a
reavaliação foi contabilizado na Central. No dia 24/10/2011 foi vendido
para Bioenergia conforme esta nota fiscal”. (COR VERDE)
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
43
3) “Entrada na Bioenergia em 24/10/2011 por esta nota de venda da Central”.
(COR AZUL)
4) “Bem não consta no Patrimônio da Central, por estar no laudo de
integralização do Capital da Bioenergia em 2006. Baixa do bem em
24/10/2011 na Bioenergia e entrada do bem conforme esta nota de venda
da Central”. (COR AMARELA)
Item 1, com explicação: “Bem está na Bio, porém o recibo (Detran) está na
Central”, ou seja, não houve a transferência formal do bem, mas já constava do aumento de
capital, objeto de Laudo de reavaliação, mas que a Recorrente alega que foram adquiridos apenas
em 2011, contudo não há nota fiscal de transferência.
Para o item 2, “O relatório de reavaliação está com o nome da Bioenergia, mas o
bem e a reavaliação foi contabilizado na Central”, essa alegação só reforça a tese da fiscalização
da utilização indevida do benefício fiscal.
No item 4, “Bem não consta no Patrimônio da Central, por estar no laudo de
integralização do Capital da Bioenergia em 2006”, nesse caso a Recorrente confirma que o bem
foi transferido na integralização de capital, e que foi dada a baixa e a nova entrega em 2011, uma
comprovação cabal da simulação!!!!
Para os bens listados na COR AZUL (“Entrada na Bioenergia em 24/10/2011 por
esta nota de venda da Central”), a Recorrente alega que deram entrada em 2011 mediante NF de
compra da controladora. Contudo, além da fiscalização no curso do procedimento fiscal
questionar acerca da impossibilidade de comparação entre alguns bens que constavam do laudo e
as notas fiscais, a Recorrente alegou decadência para não apresentar documentação que poderia
sanear a dúvida, adicionado ao fato das Notas Fiscais de venda não constarem do SPED de modo
que caberia a Recorrente comprovar a situação de transferência dos bens.
Observa-se nos autos que a glosa por parte da fiscalização partiu de informações da
contabilidade da empresa, e que mesmo após regular intimação para apresentação da
documentação, hábil e idônea, para justificar/comprovar a escrituração contábil, não o fez de
modo que a fiscalização procedeu o lançamento da exigência.
Em relação a decadência alegada pela Recorrente para não apresentação da
documentação. Nesse ponto, vale citar o art. 264 do RIR/99:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o).
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
44
Como se vê, os lançamentos podem gerar reflexos fiscais que podem se estender
por exercícios futuros, como no caso de despesas com depreciação, que é o objeto do presente
processo.
Nesses casos, o contribuinte deve manter a guarda dos documentos que deram
origem ao lançamento contábil enquanto existir a possibilidade de constituir crédito tributário
decorrente de irregularidades identificadas pela fiscalização na contabilização.
Corroborando ainda com esse entendimento, o art. 37 da Lei 9.430/96 determina
que os documentos devem ser conservados até que decai o direito da fazenda de constituir
crédito tributário:
Guarda de Documentos
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.
Mesmo o art. 195 do CTN citado no recurso voluntário, vai nesse mesmo sentido,
pois determina que o contribuinte mantenha em boa ordem a documentação comprobatória do
lançamento contábil até a prescrição dos créditos tributários dela decorrentes:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra
a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
O contribuinte estava obrigado a manter a documentação comprobatória que deu
origem a despesa de depreciação de bens do ativo imobilizado, no caso, o Laudo de Avaliação, de
forma que a comprovar a regularidade da despesa deduzida na apuração do lucro líquido.
Diante de todo exposto, entendo que a descaracterização efetuada pela fiscalização
em relação a depreciação incentivada acelerada no valor de R$ 17.632.780,23 deve ser mantida.
Confirmando a decisão de primeira instância

c) MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A contribuinte questiona nesta instância recursal à qualificação da multa de ofício
para 150%, ocorre que a decisão recorrida enfrentou adequadamente na primeira instância.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 12, inciso, I, do Art. 114
do Novo Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023:
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
45
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro
que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros
presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os
conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Desta forma, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se aqui transcrito o voto da decisão recorrida, na parte que se aplica:
(Griffos do original)
Da multa qualificada
Quanto à imputação da multa qualificada, cumpre fazer remissão aos
fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a sua aplicação, previstos no art.
44, I, §1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de
declaração
e
nos
de
declaração
inexata;
....................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
..................................................................................”
Conforme expressamente definido na legislação, a imputação da fraude latu sensu
vincula-se às hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, que dispõem:
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
46
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72”.
Note-se que se adotada a perspectiva de que a ocorrência do fato gerador
somente se dá a conhecer por meio da conversão em linguagem competente dos
eventos ocorridos no mundo fenomênico, não pode subsistir a distinção legal entre
os conceitos de sonegação (impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do
fato gerador) e fraude (impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador).
Como a incidência de tributação somente se dá sobre o fato gerador conhecido,
tanto na sonegação, quanto na fraude, o que está em questão é a conduta dolosa
tendente a impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador, das
condições pessoais de contribuinte, mediante a exclusão ou modificação de suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido ou a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Contraditando entendimentos divergentes, poder-se-ia até argumentar que se a
conduta do sujeito passivo realmente fosse hábil a impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador (conforme a prescrição contida no art. 72), não haveria
fato a ser tributado, ou tributado no momento.
Decorre daí que, no âmbito da legislação tributária, a interpretação da fraude lato
sensu – a abranger tanto a sonegação (art. 71), como a fraude stricto sensu (art.
72) –, deve ser sempre em relação à conduta dolosa do sujeito passivo, tendente a
impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária: (i) da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; (ii) das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Na verdade, a norma jurídica a descrever a hipótese relativa à fraude stricto sensu
(art. 72) denota apenas os meios utilizados para impedir ou retardar o
conhecimento pelas autoridades fazendárias, quais sejam: (i) o ocultamento da
ocorrência do fato gerador; (ii) a exclusão ou modificação de suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir
o seu pagamento.
No caso em apreço, a fundamentação fática da aplicação da multa de ofício
qualificada pelo evidente intuito de fraude encontra-se assim descrita no termo já
acima transcrito:
O sujeito passivo agiu de forma dolosa tendendo a impedir a ocorrência do
fato gerador, ou seja, evitando a sua realização, ao realizar negócio jurídico
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
47
simulado de compra de veículos, que já integravam o seu patrimônio desde
anteriormente à data de 28/12/2007.
A vontade consciente do contribuinte na prática do delito consumado de
redução do montante do IRPJ e a CSLL devidos, impedindo
fraudulentamente, parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, deu-se mediante as condutas descritas a seguir:
•Excluir do lucro líquido para determinação do lucro real valores
fictícios de depreciação acelerada incentivada rural.
•Prestar informação falsa à fiscalização tributária ao inserir valores
fictícios de encargos de depreciação acelerada incentivada rural no
LALUR.
•Empregar nota fiscal para simular a aquisição de veículos, pois estes
anteriormente já integravam o patrimônio da fiscalizada, visando
apropriação dos custos integralmente de imediato, com finalidade de
induzir em erro a administração tributária.
•Negar a fornecer descrição complementar dos veículos constantes
do Laudo de Avaliação que serviu de base para aumento do capital
social com vistas à permitir a perfeita caracterização e inequívoca dos
veículos recebidos.
•Fazer declaração falsa na DIPJ sobre o montante dedutível de
encargos de depreciação acelerada incentivada rural.
Assim sendo, diante do fato do sujeito passivo ter dolosamente impedido,
parcialmente, a ocorrência do fato gerador do IR e CSLL, de modo a reduzir
o montante dos tributos devidos, conforme previsto nos arts. 71 e 72 da lei
4.502/64, mediante simulação de negócio jurídico com a empresa
controladora, é cabível a aplicação de multa qualificada.
Contrariamente ao defendido na impugnação, as condutas dolosas praticadas
pela Impugnante, e que configuram fraude e/ou sonegação, encontram-se
perfeitamente descritas no Relatório Fiscal.
Nesse aspecto, cumpre também prestigiar a descrição dos fatos bem elaborada
pela fiscalização no tópico relativo à glosa da despesa:
Está claro que o sujeito passivo criou artificiosamente um negócio jurídico
não verdadeiro, que aparenta ser real, de reaquisição de veículos com
intuito de aproveitar-se dos encargos de depreciação acelerada incentivada
rural para exclusão do lucro líquido na determinação do lucro real. A
operação de novo ingresso dos veículos que já integravam o patrimônio da
fiscalizada, desde anteriormente à data de 28/12/2007, não teve outro
propósito senão gerar por meio de artifício e ardil um encargo de
depreciação acelerada, pois não representa a realidade. É evidente que o
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
48
negócio engendrado para a consecução de redução do lucro real não
corresponde à veracidade da transação.
A prática artificiosa de dar baixa aos veículos da contabilidade da
fiscalizada, sem amparo de nota fiscal e sem reconhecimento contábil das
receitas de vendas, bem como sem dar entrada na contabilidade da
controladora, e, na mesma data, o veículo ser comercializado pela
controladora (...).
No direito tributário penal, é possível reconhecer dois tipos de conduta e,
conseqüentemente, de ilícitos fiscais: aqueles decorrentes de erro, aos quais deve
ser aplicada a multa de ofício de 75%; e aqueles decorrentes de dolo, apenados
com a multa de ofício qualificada de 150%.
No caso, comprovado que os veículos, objeto de depreciação acelerada
incentivada, já integravam o patrimônio da contribuinte, que não conseguiu
comprovar a regularidade da operação de baixa contábil, para subseqüente novo
registro, com base em notas fiscais emitidas pela controladora, resta configurada
a simulação absoluta da aquisição dos bens, porque, de fato, nenhuma operação
ocorreu.
Vejam as prescrições do art. 167, § 1o do Código Civil – Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, verbis:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas
às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
No caso, o negócio jurídico de aquisição, respaldado nas notas fiscais emitidas
pela controladora, apenas aparentou conferir ou transmitir os veículos à
subsidiária, quando, na verdade, tais bens já integravam o patrimônio desta
último, conforme laudos de avaliação de subscrição e integralização de capital
(2006), e laudo de reavaliação de bens (2007). Nesse aspecto, as notas fiscais
contiveram declarações não verdadeiras, e a escrituração contábil da baixa, assim
como da reaquisição dos mesmos veículos, teria se baseado em documentação
inábil.
Apesar dos protestos da defesa, o fato é que, a prova de que os veículos já
integravam o patrimônio da autuada foi regularmente feita pela fiscalização, e a
Impugnante não conseguiu comprovar a regularidade das operações registradas
de baixa contábil e de reaquisição.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
49
Nesse aspecto, talvez fosse oportuno lembrar que a escrituração faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados, se comprovados por documentos
hábeis. Vejam-se os preceitos do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, verbis:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a
verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e
documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes,
em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em
qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no § 1o.
§ 3o - O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por disposição
especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na
sua escrituração.
In casu, diante dos laudos apresentados que comprovaram que os veículos já
integravam o patrimônio da fiscalizada, desde a data de sua constituição (2006),
ou ao menos, desde a data da reavaliação de bens (2007), e na ausência de
documentação hábil de suporte para a operação de baixa contabilmente
registrada em 2011, conclui-se por comprovada a inveracidade da operação de
reaquisição dos veículos escriturada com base nas notas fiscais de venda, emitidas
pela controladora.
Por outro lado, caso exercesse atividade rural beneficiada, o que não se aplica
conforme razões acima, seria ônus da contribuinte fazer a prova da regular
aquisição dos veículos, em 2011, para a fruição do benefício fiscal de depreciação
acelerada incentivada.
Oportuno aqui esclarecer que não houve qualquer questionamento da fiscalização
com relação à reorganização societária do grupo empresarial, que teria levado à
constituição da contribuinte, como subsidiária integral da Central de Álcool Lucélia
Ltda.
Também não se reputou como simulada a operação de subscrição e integralização
de capital da subsidiária com bens, entre os quais muitos dos veículos que
interessam à matéria ora em discussão. Ao contrário, justamente devido à
validade dessa operação de alienação de bens, realizada em 2006, é que deveria a
autuada fazer a prova da regularidade da suposta reaquisição em 2011 dos
mesmos veículos.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
50
Não foi contestada também a operação de reavaliação dos bens contabilizada
pela autuada em 2007, na qual já estava incluída a maioria dos veículos
supostamente readquiridos em 2011.
Deve restar claro, assim, que as operações consideradas simuladas foram a baixa
injustificada e a reaquisição de veículos, com base nas notas fiscais de emissão da
controladora, operações que teriam respaldado a escrituração das despesas de
depreciação acelerada incentivada em 2011.
Comprovada a simulação de fatos (baixa, seguida de reaquisição) que amparam o
benefício fiscal (depreciação acelerada incentivada), não há que se discorrer sobre
propósito negocial ou causa extratributária. Simplesmente a aquisição foi
desconsiderada porque, segundo a documentação do processo, não ocorreu.
Da mesma forma, a configuração da sonegação ou da fraude fiscal não pode ser
desconstituída simplesmente porque a pessoa jurídica cumpriu com o seu dever de
colaborar com o procedimento fiscal.
Comprovada a simulação de uma operação de aquisição de diversos bens do ativo
permanente, para fruição indevida do benefício fiscal de depreciação acelerada
incentivada, verifica-se a conduta dolosa tendente a impedir ou retardar o
conhecimento da ocorrência do fato gerador, mediante a exclusão ou
modificação de suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
tributo devido.
Se a simulação visou modificar as características essenciais do fato gerador, para
reduzir o montante do tributo devido, mediante a escrituração de despesas de
depreciação indevidas, resta configurada a sonegação e/ou fraude fiscal,
impondo-se a manutenção da multa qualificada.
De outro lado, não se pode acatar a tese de erro de proibição, porque não se
localizou qualquer jurisprudência do CARF que amparasse o procedimento
adotado pela empresa de dar baixa, sem qualquer justificativa, em bens do ativo
imobilizado, e depois registrar uma nova aquisição, com base em notas fiscais
emitidas pela controladora, para dar entrada em bens que, comprovadamente, já
integravam o seu patrimônio. Nesse aspecto, completamente desarrazoada a
argumentação de que a contribuinte teria agido segundo a lei.
Também não há que se falar em fraude à lei, abuso de direito ou abuso de forma.
A acusação é de simulação absoluta, ou seja, de não ocorrência dos fatos
contábeis registrados de baixa e reaquisição de veículos.
A autoridade fiscal foi, até mesmo, didática em comprovar as irregularidades
cometidas pela Recorrente, como por exemplo do Ônibus MB Mod. OF1315, Chassi
9BM384098KB851676, ano 89/90, placa AHY1554.
A fiscalização, diligentemente, descreveu todos os registros contábeis da fraude
desde o recebimento do veículo no momento da integralização do capital em 01/10/2006, a baixa
em 24/10/2011 e o novo ingresso, no mesmo dia, 24/10/2011. (fl. 1364)
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
51

Foi comprovado que a Recorrente promoveu a baixa integral ou parcial dos saldos
da conta de reavaliação do ativo imobilizado sem reconhecer a receita de venda ou mesmo
emissão de nota fiscal, para em seguida contabilizar a aquisição dos mesmos bens, na conta de
veículos, para em seguida se beneficiar dos encargos da depreciação acelerada.
Não há dúvidas que a fraude foi comprovada e a qualificação da multa foi acertada
pela autoridade fiscal.
Ocorre que houve alteração na legislação que se impõe ao caso em relação ao
percentual da multa qualificada, já que a publicação da Lei n° 14.689, alterou substancialmente o §
1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, reduzindo a alíquota de 150% para
100%.
Assim sendo, aplica-se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106,
inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional.

D) MULTA ISOLADA PELO RECOLHIMENTO A MENOR DE IRPJ E CSLL
Em relação a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento das estimativas
mensais, esse assunto é controverso no CARF, mas o julgador de primeira instância foi perfeito na
abordagem.
A multa de ofício ocorre para preservar o crédito tributário apurado ao final do
período e de forma diversa, a multa isolada é uma penalidade pelo descumprimento de obrigação
acessória, qual seja, a quitação de antecipação mensal por estimativa.
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
52
Ressalta-se a literalidade da obrigação presente na alínea “b” do inciso II do caput
do art. 44 da Lei no 9.430/1996 que incide inclusive quando apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da CSLL.
É possível uma situação em que não há incidência da multa de ofício (prejuízo ou
base de cálculo negativa), mas em contrapartida o contribuinte seja obrigado a pagamento mensal
sobre uma base estimada mensal.
O que o legislador fez foi determinar sanção específica para o descumprimento
desse mandamento legal previsto no art. 44 da Lei 9430/1996, com as alterações promovidas pela
Lei 11.488/2007.
Cito as ementas dos acórdãos abaixo:
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A
MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. Nos casos de falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ posteriores à Lei no 11.488/2007, quando não
justificados em balanço de suspensão ou redução, é cabível a cobrança da multa
isolada, que pode e deve ser exigida, de forma cumulativa, com a multa de ofício
aplicável aos casos de falta de pagamento do mesmo tributo, apurado de forma
incorreta, ao final do período base de incidência (Acordão 1201-003.581 - Sessão
de 11 de fevereiro de 2020)
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. POSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ e CSLL posteriores à Lei no 11.488/2007, quando não justificados em balanço
de suspensão ou redução, é cabível a cobrança da multa isolada mesmo após o
encerramento do período-base de incidência. Na consunção um dos crimes
apresenta-se tão somente como meio necessário ao cometimento do crime fim,
ocasião em que o fato previsto em norma mais abrangente é absorvido por outra
menos abrangente. Na espécie, não há falarse em consunção, haja vista a multa
isolada não ser absorvida pela multa de ofício, tampouco pelo tributo devido ao
final do período, porquanto tem suporte fático e legal distinto. (Acordão 1201-
003.615 - Sessão de 10 de março de 2020)
Desta forma, deve ser mantida a cobrança da multa isolada.

JUROS SOBRE A MULTA E JUROS SELIC
De acordo com o art. 113 do Código Tributário Nacional – CTN, a obrigação
tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária, entendida esta como decorrente de obrigação tributária
principal.
Se referido crédito tributário (penalidade) não for pago integralmente no
vencimento deve ser acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta,
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
53
aplicando-se a taxa de 1% ao mês, se a lei não dispuser de modo diverso (art. 161, § 1o, do CTN),
logo a cobrança de juros de mora encontra fundamento no CTN.
Valendo-se da exceção legal contida no art. 161, § 1o, do CTN, a Lei no 9.065, de 20
de junho de 1995, dispôs que, a partir de 1o de abril de 1995, sobre os tributos e contribuições
sociais não recolhidos no prazo de vencimento incidem juros de mora calculados à taxa Selic (art.
13).
A Lei no 9.430, de 1996, foi mais genérica, dispondo que os débitos para com a
União, decorrentes de tributos e contribuições, com fato gerador ocorrido a partir de 1o de janeiro
de 1997, não pagos no vencimento, serão acrescidos de juros de mora à taxa Selic (art. 61)
Consistindo a multa de lançamento de ofício em débito para com a União, de
natureza de obrigação tributária principal, correta a interpretação de que, sobre referida
penalidade incidem juros à taxa Selic, a partir do seu vencimento.
Acresça-se que a matéria já está amplamente consolidada nesta Corte no âmbito
das três turmas da CSRF, como nos acórdãos abaixo:
 Acórdão 9101-002.180, CSRF, 1a Turma
 Acórdão 9202-003.821, CSRF 2a Turma
 Acórdão 9303-003.385, CSRF, 3a Turma
Em relação aos juros SELIC, a matéria já está decidida em nível deste Colegiado,
posto que devidamente sumulada (Súmula CARF no 4):
Assim, nego provimento nesse ponto

TRIBUTAÇÃO DE CSLL
Aplica-se ao lançamento de CSLL o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, em razão da relação de causa e efeito que o vincula
O art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, estabelece aplicar-se a essa contribuição as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, ou seja, o decidido
quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos
de prova.

DILIGÊNCIA
Em vários pontos do Recurso Voluntário a Recorrente requer a realização de
diligência, ocorre que ao longo do procedimento fiscal, não faltaram oportunidades para trazer os
elementos suficientes e necessários para desconstituir a tese da fiscalização, não se justificando a
realização de diligência para suprir injustificada omissão probatória, especialmente de provas
documentais que já poderiam ter sido juntadas aos autos
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721212/2014-79
54
Além disso, quando presentes os elementos de convicção necessários à solução da
lide, são suficientes para a formação da convicção deste julgador, não se justifica o deferimento
do pedido de diligência para constatações dos fatos alegados pelos Recorrentes, da mesma forma
que decidiu o julgador de primeira instância.

REDUÇÃO DA MULTA QUALIFICADA (RETROATIVIDADE BENIGNA) PARA 100%
A alteração promovida pela Lei no 14.689, publicada em 20 de setembro de 2023,
estabelece que a multa qualificada de 150%, disposta no art. 44 da Lei 9.430/96, deverá ser
lançada no montante de 100% sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício. A multa permanece no percentual de 150% apenas nos casos em
que verificada a reincidência do sujeito passivo.
A alteração acima, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art.
106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente à época da prática da infração.
A imputação de penalidades tributárias são matérias de ordem pública, nos termos
do art. 2°, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/992 e, portanto, o julgador tem a prerrogativa
da conhecê-las de ofício.
Dessa forma, não tendo sido identificada a prática reiterada, concluo que a multa
de ofício deve ser reduzida para alíquota de 100%.
CONCLUSÃO
Diante do exposto conduzo meu voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
e de ofício reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, haja vista a retroatividade benigna
posta pela Lei no 14.689/2023.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 1765
DF CARF MF
Original